Tribunal: STM
Processo: 7000557-40.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART 302 CPM. INGRESSO CLANDESTINO. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DE TODA A MATÉRIA VEICULADA NOS AUTOS SUSCITADA
PELA DEFESA CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. CULPABILIDADE E IMPUTABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos. Não
conhecida por estar imbricada com o mérito recursal. Decisão unânime.
II. A autoria delitiva e a materialidade se encontram delineadas nos autos, diante das provas
documentais e testemunhais. O panorama dos autos revela ser fato inconteste que os Apelados
teriam ingressado clandestinamente em Organização Militar da Aeronáutica (NuPAMA), na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, na noite do dia 20 para o dia 21 de junho de 2020, por volta de
23h59min, após pularem a grade de proteção de área militar, para seguir um balão.
III. O crime de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código Penal Militar objetiva tutelar
a ordem administrativa militar, inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais motivos
de segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja militar, em
quartéis e outras áreas afins ocorram de acordo com regramentos próprios.
IV. In casu, são civis que pularam o muro e adentraram ao aquartelamento com o objetivo de
apanhar um balão, sem permissão de autoridade militar, ferindo, assim, regras de segurança
interna. Tal propósito foi revelado pelos próprios Acusados no Auto de Prisão em Flagrante e foi
homologado por prova documental e testemunhal.
V. Trata-se de delito de natureza formal e consuma-se no momento em que há a transposição,
total ou parcial do obstáculo. Perfaz a conduta delitiva de ingresso clandestino o agente que, além
de ingressar em área sob a administração militar, incorre em uma das seguintes hipóteses: o lugar
deve ser de acesso proibido; deve inexistir passagem regular, exigindo a superação de algum
obstáculo; e iludindo a vigilância da sentinela ou vigia.
VI. O elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se presente, diante da vontade livre e
consciente dos Apelantes em adentrar área sob a Administração Militar.
VII. A ilicitude está presente nos autos, inexistindo qualquer alegação defensiva quanto à
existência de alguma excludente de antijuridicidade.
VIII. Incabível a manutenção da absolvição dos Acusados, diante da incidência de causa supralegal
de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.
IX. Os Apelados, no momento da prática de suas condutas, tinham plena capacidade de entender
o caráter ilícito do fato, possuíam potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhes exigida
conduta diversa.
X. Provimento ao Apelo do Órgão Ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000557-40.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, LEANDRO DUTRA VALENTINI, DANIEL
VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, BRENO SANTANA DE SOUZA, ADILSON
DA ROSA DUTRA
ADVOGADOS: GUSTAVO MOSINHO DOS SANTOS (OAB: RJ214871) E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar, suscitada pelas Defesas, em sede de Contrarrazões, de
amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos, por estar
imbricada com o mérito recursal. No mérito, por maioria, deu provimento ao
Apelo do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar os civis
ADILSON DA ROSA DUTRA, BRENO SANTANA DE SOUZA, DANIEL VICTOR DE
OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, LEANDRO DUTRA VALENTINI e MATHEUS DA
SILVA DE MORAIS à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no art.
302 do CPM; concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento
das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM para
presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, com o direito de
recorrerem em liberdade, fixando o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o
art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e negavam
provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Militar,
mantinham inalterada a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000557-40.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DA SILVA DE MORAIS
APELADO: LEANDRO DUTRA VALENTINI
APELADO: DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI
APELADO: BRENO SANTANA DE SOUZA
APELADO: ADILSON DA ROSA DUTRA
EMENTA
APELAÇÃO. ART 302 CPM. INGRESSO CLANDESTINO.
CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DE TODA A MATÉRIA VEICULADA NOS
AUTOS
SUSCITADA
PELA
DEFESA
CONSTITUÍDA.
REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
CULPABILIDADE
E
IMPUTABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria
veiculada nos autos. Não conhecida por estar imbricada com o mérito
recursal. Decisão unânime.
II. A autoria delitiva e a materialidade se encontram delineadas nos
autos, diante das provas documentais e testemunhais. O panorama dos
autos revela ser fato inconteste que os Apelados teriam ingressado
clandestinamente em Organização Militar da Aeronáutica (NuPAMA),
na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na noite do dia 20 para o dia 21 de
junho de 2020, por volta de 23h59min, após pularem a grade de
proteção de área militar, para seguir um balão.
III. O crime de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código
Penal Militar objetiva tutelar a ordem administrativa militar,
inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais motivos de
segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja
civil, seja militar, em quartéis e outras áreas afins ocorram de acordo
com regramentos próprios.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
2/21
IV. In casu, são civis que pularam o muro e adentraram ao
aquartelamento com o objetivo de apanhar um balão, sem permissão
de autoridade militar, ferindo, assim, regras de segurança interna. Tal
propósito foi revelado pelos próprios Acusados no Auto de Prisão em
Flagrante e foi homologado por prova documental e testemunhal.
V. Trata-se de delito de natureza formal e consuma-se no momento em
que há a transposição, total ou parcial do obstáculo. Perfaz a conduta
delitiva de ingresso clandestino o agente que, além de ingressar em
área sob a administração militar, incorre em uma das seguintes
hipóteses: o lugar deve ser de acesso proibido; deve inexistir passagem
regular, exigindo a superação de algum obstáculo; e iludindo a
vigilância da sentinela ou vigia.
VI. O elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se presente,
diante da vontade livre e consciente dos Apelantes em adentrar área
sob a Administração Militar.
VII. A ilicitude está presente nos autos, inexistindo qualquer alegação
defensiva quanto à existência de alguma excludente de antijuridicidade.
VIII. Incabível a manutenção da absolvição dos Acusados, diante da
incidência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade pela
inexigibilidade de conduta diversa.
IX. Os Apelados, no momento da prática de suas condutas, tinham
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, possuíam
potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta
diversa.
X. Provimento ao Apelo do Órgão Ministerial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar, suscitada pelas Defesas, em sede de Contrarrazões, de
amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos, por estar
imbricada com o mérito recursal. No mérito, por maioria, em dar provimento ao
Apelo do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar os civis
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
3/21
ADILSON DA ROSA DUTRA, BRENO SANTANA DE SOUZA, DANIEL
VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, LEANDRO DUTRA
VALENTINI e MATHEUS DA SILVA DE MORAIS à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incursos no art. 302 do CPM; concedendo-lhes o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea a, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM para
presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, com o direito de
recorrerem em liberdade, fixando o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea c, do CP comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Brasília, 26 de maio de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial
contra a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000654-
44.2020.7.01.000, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 28 de junho de 2021 (Evento 144, -
SENT1).
O Magistrado prolatou a sentença que absolveu os acusados DANIEL
VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, ADILSON DA ROSA
DUTRA, MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, BRENO SANTANA DE SOUZA e
LEANDRO DUTRA VALENTINI da acusação de terem praticado o crime previsto
no art. 302 do Código Penal Militar (ingresso clandestino), com base no art. 439,
alínea e, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar (MPM), em 21 de agosto de 2020,
ofereceu a Denúncia em desfavor dos Acusados, qualificados nos autos, pela prática
dos fatos delituosos a seguir transcritos (APM nº 7000654-44.2020.7.01.0001,
evento 1, DENÚNCIA1):
Segundo se apurou no APF que fundamenta a presente denúncia, na noite do dia 20
para o dia 21 de março de 2020, por volta de 23h59min, os denunciados
ingressaram clandestinamente na Organização Militar da Aeronáutica (NuPAMA),
localizada nesta Capital, para recuperar um balão.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
4/21
De acordo com os autos, moradores da vila militar avisaram que várias pessoas
haviam entrado no estacionamento da NuPAMA atrás de um balão que caiu no
local.
Consta ainda dos autos, que o S2 VICTOR BASTOS QUINTANILHA DE ABREU,
após receber ligação telefônica comunicando a respeito da queda do balão, saiu da
seção e se deparou com cerca de (60) sessenta pessoas do lado de fora da grade e
algumas pessoas já pulando a grade, e, ignorando a sua presença, passaram muito
rápido por ele e foram em direção a mata. Os demais, que estavam na grade,
permaneceram em gritaria, e, em seguida, outros indivíduos também pularam,
sendo um deles, posteriormente identificado como menor de idade.
Ato contínuo, foi acionada a força de reação e, quando chegaram na área de mata
atrás da garagem, encontraram os denunciados e o menor de idade, oportunidade
em que todos foram capturados e autuados em flagrante delito.
Enquanto isso, a turba que permaneceu na grade gritava xingamentos e ameaças de
morte ao S2 VICTOR, chamando-o de "X9" e "cagueta". Destaca-se o
comportamento ousado do grupo, que, assim como os demais grupos voltados para
essa prática, desafiam a lei, a ordem, o sossego público e as propriedades públicas
e privadas para atingir seu objetivo.
Assim, a dinâmica dos fatos não deixa dúvidas de que os denunciados, agindo de
forma livre e consciente, pularam obstáculo e ingressaram clandestinamente na
OM, razão pela qual estão incursos no art. 302, na forma do art. 53, ambos do
Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MPM requer seja recebida a presente denúncia, devendo os
denunciados serem citados para se verem processar e julgar pela Justiça Militar da
União, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
O Ministério Público Militar (MPM), através da Inicial acusatória, enquadrou a
conduta dos acusados no art. 302, na forma do art. 53, ambos do Código Penal
Militar (ingresso clandestino em coautoria).
O recebimento da peça Inicial se deu em 3 setembro de 2020, por estar
revestida das formalidades legais (APM nº 7000654-44.2020.7.01.0001, evento 9,
REC_DENÚNCIA).
O Parquet apresentou aditamento à denúncia, somente para retificar a
data do fato, afirmando a ocorrência "na noite do dia 20 para 21 de junho de 2020",
sendo recebido na data de 27/11/20 (APM nº 7000654-44.2020.7.01.0001, evento
62, DEC1).
Os Réus foram citados (ADILSON, em 21/9/2020, evento 20;
DANIEL VICTOR, em 28/9/2020, evento 21; MATHEUS, em 29/9/2020, evento
24; BRENO, em 30/9/2020, evento 25; e, LEANDRO, em 1º/10/2020, evento 26),
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
5/21
qualificados e interrogados (evento 94, MATHEUS, vídeo 3; LEANDRO, vídeos 3 e
4; DANIEL VICTOR, vídeos 4 e 5; BRENO, vídeos 5 e 6; e, ADILSON, vídeos 7 e
8).
O réu MATHEUS DA SILVA DE MORAIS está sendo assistido por
seu Defensor constituído, Dr. Gustavo Mosinho dos Santos, enquanto os demais
foram assistidos pela Defensoria Pública da União (DPU).
Quanto à prova testemunhal, foram inquiridas 4 (quatro) testemunhas
arroladas pelo MPM: S1 LUCAS MARQUES LOBO DOS SANTOS (evento 49,
vídeos 2 e 3); S1 ANDREY SILVA DOS SANTOS (evento 49, vídeos 3, 4 e 5); S2
VICTOR BASTOS QUINTANILHA DE ABREU (evento 49, vídeos 5 e 6); e, 1º
Ten BIANCA SILVEIRA ROVELLA (evento 94, vídeos 1 e 2). As defesas não
arrolaram testemunhas (evento 92).
Na fase do art. 427 do CPPM (diligências complementares) o MPM
não formulou requerimentos (eventos 95 e 108); as Defesas não formularam
requerimentos (eventos 97 e 109).
Em alegações escritas (CPPM, art. 428):
- o MPM reiterou o pedido contido na Inicial acusatória, requerendo a
condenação dos acusados pela prática do crime de ingresso clandestino, previsto no
art. 302 do CPM, alegando estarem comprovadas a materialidade e a autoria
delitivas, bem como a presença da culpabilidade dos réus (Evento 112,
ALEGAÇÕES1).
- a Defesa de MATHEUS DA SILVA DE MORAIS requereu a
absolvição pela falta de tipicidade na conduta do agente; pela ausência de
materialidade do delito; e, pela falta de elementos subjetivos da tipificação penal, na
forma do art. 439, alíneas b e e, do CPPM; subsidiariamente, pediu a aplicação da
pena em seu mínimo legal (Evento 127, ALEGAÇÕES1).
- a Defensoria Pública da União, em relação aos demais assistidos,
pugnou pela absolvição, seja pela atipicidade da conduta, face à ausência do
elemento subjetivo do tipo, seja pela dúvida acerca da materialidade do crime, nos
termos do art. 439, alíneas b ou e, do CPPM (Evento 120, ALEGAÇÕES1).
Além de outros, constam dos autos os seguintes documentos, oriundos
do APF nº 7000456-07.2020.7.01.0001:
- Autos de prisão em flagrante dos acusados (APF no 7000456-
07.2020.7.01.0001, evento 5 e 15); e
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
6/21
- Promoção de arquivamento parcial feita pelo MPM, com relação aos
eventuais atos praticados pelo menor K.L.M.S.; e, respectiva decisão, declarando a
incompetência do juízo para julgar ato infracional (APF no 7000456-
07.2020.7.01.0001 - eventos 50, doc. 2 e 53);
- Cópia do Boletim Interno Ostensivo do Grupamento de Apoio dos
Afonsos, contendo escala de serviço da guarnição de aeronáutica dos Afonsos para o
dia do evento (evento 58).
Os réus DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA
BARZANI, ADILSON DA ROSA DUTRA, MATHEUS DA SILVA DE MORAIS e
LEANDRO DUTRA VALENTINI eram maiores de 21 (vinte e um) anos de idade à
época dos fatos, tendo nascidos em: DANIEL VICTOR, 1º/2/1995; ADILSON,
19/7/1973; MATHEUS, 8/1/1998; LEANDRO, 17/11/1980; e BRENO SANTANA
DE SOUZA, em 7/5/1999.
Os Acusados, no que se refere ao presente fato, ficaram presos,
provisoriamente, por 2 (dois) dias.
Em 28 de junho de 2021 (Evento 144, -SENT1), o Dr. SIDNEI
CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, julgou improcedente o pedido para absolver os acusados DANIEL VICTOR
DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, ADILSON DA ROSA DUTRA,
MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, BRENO SANTANA DE SOUZA e
LEANDRO DUTRA VALENTINI da acusação de terem praticado o crime previsto
no art. 302 do Código Penal Militar (ingresso clandestino), com base no art. 439,
alínea e, do Código de Processo Penal Militar.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 28 de junho de 2021
(APM no 7000654-44.2020.7.01.0001, evento 144, -SENT1).
O recurso foi interposto, em tempo hábil, em 29 de junho de 2021
(APM no 7000654-44.2020.7.01.0001, evento 155, -RAZAPELA1).
O Órgão Ministerial, em Razões de Recurso (APM no 7000654-
44.2020.7.01.0001, evento 155, 29/6/2021, RAZAPELA1,) assevera que o
Magistrado que prolatou a sentença entendeu que não estão presentes elementos que
demonstrem a ilicitude do fato, em face das informações de ausência de
identificação de placas ou outros sinais para identificação da área militar, e dúvida
quanto à existência de autorização ou não do militar de serviço, próximo ao local
dos fatos. Todavia, o fato deve ser reconhecido como ilícito e os denunciados
reconhecidos como autores.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
7/21
Por fim, requer o recebimento e o provimento do presente recurso de
apelação para o fim de reformando a r. Sentença a quo, decretar a procedência da
ação penal e consequente condenação dos acusados nas sanções do disposto no art.
302 do CPM, devendo ser reconhecida a gravidade do delito (art. 69 do CPM) em
razão da motivação ilícita dos denunciados.
A Defesa constituída de MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, em
contrarrazões recursais (APM no 7000654-44.2020.7.01.0001, evento 159, -
CONTRAZ1), em 12 de julho de 2021, preliminarmente, argumenta que, por se
tratar o STM de um tribunal eminentemente recursal, tendo em conta o princípio do
Duplo Grau de Jurisdição (Pacto de São José da Costa Rica), o presente recurso
devolve ao STM (vertical e horizontalmente) a integral cognição de toda a matéria
dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas, tendo em conta, ainda, o princípio da ampla defesa.
No mérito, assevera que não merece prosperar a reforma da r. Sentença
de piso, visto que não há relação de causalidade na conduta do Apelado com o
núcleo subjetivo do tipo penal do art. 302 CPM. Além de não haver elementos
probatórios para exaurir a conduta exigida no tipo penal enquadrado. E, por não
haver causalidade da “motivação ilícita” apresentada pelo Parquet castrense.
A Defensoria Pública da União interpôs, em 4 de agosto de 2021,
contrarrazões recursais, nas quais apresentam as seguintes teses (APM no 7000654-
44.2020.7.01.0001, evento 173, CONTRAZ1):
1. Da devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na
primeira instância. Antes de adentrar os fundamentos do recurso interposto,
propugna a defesa pela devolução plena a esse egrégio Tribunal de toda a matéria de
fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça.
2. Da manutenção da Sentença. Da atipicidade da conduta.
Autorização para o ingresso. Ausência de dolo. In dubio pro reo.
Segundo afirma a DPU, o Magistrado absolveu os apelados por
entender que as provas produzidas no curso da instrução criminal não esclareceram,
efetivamente, os fatos.
A DPU prossegue em suas alegações afirmando:
Portanto, não se vislumbra in concreto o fim específico de ofender a instituição
militar ou mesmo pôr em risco a segurança da OM, já que as próprias testemunhas
de acusação informaram que a iluminação na área na época dos fatos era muito
ruim, e que os réus se mostraram extremamente colaborativos e em nenhum
momento apresentaram resistência.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
8/21
Assim, resta evidenciada a ausência do dolo específico consistente na consciência e
vontade de ingressar clandestinamente em área militar.
Os apelados adentraram em organização militar não visando ofender o bem
jurídico tutelado pelo art. 302 do CPM, a absolvição por falta do elemento
específico do tipo é medida que se impõe.
Além disso, pelo conjunto probatório existente nos autos, é salutar reconhecer que a
dinâmica dos fatos trazida na exordial acusatória não se comprova nos
depoimentos dos apelados e das testemunhas ouvidas em Juízo, o que, por si só, já
seria o bastante para motivar a absolvição dos acusados face à dúvida acerca da
materialidade do delito.
Isso porque, não há elementos de prova que permitem concluir se os apelados de
fato sabiam se tratar de área militar e, ainda, se realmente foram autorizados a
ingressar na OM.
Dessa forma, diante de um cenário de incertezas e, ainda, considerando que no
direito penal deve prevalecer os princípios do in dubio pro reo, presunção de
inocência e não culpabilidade, previstos no art. 5º, LVII, da CRFB, a absolvição é
uma medida necessária nos termos do art. 439, alínea e, do CPPM.
Prequestiona a DPU, desde já, para fins de acesso às instâncias
superiores, todos as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na
presente peça.
Assim, requer a Defensoria Pública da União seja:
a) reconhecida a devolução plena a esse egrégio Tribunal de toda a
matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição; e
b) negado seguimento ao apelo ministerial ou, no mérito, seja mantida
a sentença absolutória aplicada pelo Juízo de 1ª instância, com base no art. 439,
alínea e, do CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifesta-
se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pelo provimento
(Apelação nº 7000557-40.2021.7.00.0000, evento 6, 24/8/2021, 1-PAREC-MP1).
O ilustre Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
9/21
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
Quanto ao mérito, o Apelo interposto pelo Ministério público Militar deve ser
provido.
Em relação à "preliminar" de devolução ampla da questão ao STM,
suscitada pela Defesa, para que o Tribunal possa conhecer integralmente da matéria
dos autos e afastar qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas em
respeito ao princípio da ampla defesa, resta desnecessário tal argumento, uma vez
que a devolução da insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo
Recurso de Apelação, o que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas
matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão de específica previsão
recursal.
A "devolução ampla da matéria" não pode ser encarada como item de
natureza preliminar, mas sim como mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, pois,
em verdade, é inerente a todo Apelo e imbrica-se com o mérito.
Destarte, não conheço a matéria como de natureza preliminar.
O MPM, inconformado com a Sentença absolutória, em Razões de
Recurso (APM nº 7000654-44.2020.7.01.0001, evento 155, RAZAPELA1) requer a
reforma da sentença e a consequente condenação dos Réus, argumentando que os
fatos que lhe são imputados devem ser reconhecidos como ilícitos.
O Órgão Ministerial postula a reforma por entender que, conforme as
circunstâncias de tempo e de lugar, ficou comprovado terem os Réus ingressado em
local onde não é permitida a passagem livre e regular e terem ciência de que se
tratava de área militar.
A Sentença tem por gênese, em síntese, principalmente o entendimento
do e. Magistrado prolator, no sentido de que não estão presentes elementos que
demonstrem a ilicitude do fato, em face das informações de ausência de
identificação de placas ou outros sinais para identificação da área militar, e dúvida
quanto à existência de autorização ou não do militar de serviço, próximo ao local
dos fatos, como se depreende do seguinte fragmento da Sentença (APM n° 7000654-
44.2020.7.01.0001, evento 144, 1-SENT), in verbis:
Mesmo após toda instrução processual, não se conseguiu estabelecer, acima de
qualquer dúvida razoável, que os acusados adentraram ao local dos fatos
ignorando a proibição ou iludindo a vigilância, sendo esses elementos
imprescindíveis para ocorrência do delito denunciado pelo MPM.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
10/21
No que se refere aos réus terem sido autorizados pelo S2 QUINTANILHA a
ingressar no local, os depoimentos prestados em Juízo por aqueles foram coerentes
e harmônicos no sentido da existência da permissão, embora o militar tenha negado
tal fato em juízo.
Nenhuma outra testemunha ouvida presenciou o ingresso inicial, todas chegando ao
local quando os réus já estavam no interior do aquartelamento, nada sabendo dizer
se houve ou não a referida autorização por parte do militar, o que desencadeia
dúvida acerca da clandestinidade da entrada.
Ao revés, o panorama dos autos revela ser fato inconteste que os
Apelados teriam ingressado clandestinamente em Organização Militar da
Aeronáutica (NuPAMA), na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na noite do dia 20 para o
dia 21 de junho de 2021, por volta de 23h59min, após pularem a grade de proteção
de área militar, para seguir um balão.
Foi acionada a força de reação e, quando chegaram na área de mata
atrás da garagem, encontraram os denunciados e um menor de idade, oportunidade
em que foram capturados e autuados em flagrante delito. Os Réus foram presos em
flagrante no interior da área militar.
O crime de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código
Penal Militar, objetiva tutelar a ordem administrativa militar, inspirando-se na
necessidade, inclusive, por essenciais motivos de segurança, de que o acesso e a
permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja militar, em quartéis e outras áreas
afins ocorram de acordo com regramentos próprios.
Prima facie, o crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do
CPM, é delito de natureza formal e consuma-se no momento em que há a
transposição, total ou parcial do obstáculo.
Perfaz a conduta delitiva de ingresso clandestino o agente que, além de
ingressar em área sob a administração militar, incorre em uma das seguintes
hipóteses: o lugar deve ser de acesso proibido; deve inexistir passagem regular,
exigindo a superação de algum obstáculo; e iludindo a vigilância da sentinela ou
vigia. Vejamos a dicção da norma:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou
não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave. (Grifo nosso).
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
11/21
No presente caso, a autoria delitiva é inquestionável e se encontra
delineada nos autos, diante das provas documentais, testemunhais e depoimentos
dos próprios Acusados, em juízo.
In casu, trata-se de civis que pularam o muro e adentraram ao
aquartelamento com o objetivo de apanhar um balão, sem permissão de autoridade
militar, ferindo, assim, regras de segurança interna. Tal propósito foi revelado pelos
próprios Acusados no Auto de Prisão em Flagrante e foi homologado por prova
documental e testemunhal.
Vejamos os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM:
- S1 LUCAS MARQUES LOBO DOS SANTOS - disse que estava de serviço de 20
para 21/3/2020; que por volta de 23h40 foi acionada a força de reação, porque foi
recebida uma denúncia de que tinha um pessoal invadindo o quartel; que tentamos
entrar pela Vila, mas não conseguimos ter acesso; que o grupo estava atrás de um
balão; que era um balão grande de papel, com bucha e fogo, com cerca de 8 metros
ou mais; que conseguimos entrar pela área da garagem; que a viatura não tinha
condições de chegar até o balão; que chegamos no local e tinham 6 pessoas
próximas ao balão; que era 1 menor de idade e 5 adultos; que estavam dentro da
área da administração militar da Aeronáutica; que demos voz de prisão e não
houve nenhuma resistência, com todos tendo cooperado; que foi feito o APF e
foram encaminhados ao GSD; que foi acionada uma escolta para o menor de
idade; que foi feito o APF de todos; que em toda região dos Afonsos há placas de
advertência informando que se trata de área militar; que não vi o horário em que
os réu entraram; que quando chegamos ao local, os réus já estavam lá; que o
menor de idade foi levado para identificação; que toda a área dos Afonsos,
inclusive a Vila, é área militar; que não me recordo se no exato lugar em que os
réus pularam há uma placa; que o fato ocorreu por volta da 11 da noite; que a
iluminação no local é muito precária; que foi para o local a guarnição de pronto
incêndio; que o despachante estava no local com o uniforme de motorista, com
blusa polo azul; que os réus foram extremamente colaborativos com a abordagem
dos militares; que os réus disseram que o militar despachante tinha autorizado a
entrada; que o militar despachante disse que não tinha autorizado a entrada; que o
militar despachante estava vestido conforme o uniforme próprio para ele (evento
49, vídeos 2 e 3);
- S1 ANDREY SILVA DOS SANTOS - afirmou que estava de serviço do dia 20
para 21/3/2020, no NuPAMA; que minha função era guarnecer a unidade toda em
caso de acionamento; que eu integrava a força de reação; que estávamos no
alojamento quando fomos acionados pelo Oficial de dia, dizendo que tinha caído
um balão na Vila Militar ao lado; que na verdade vimos que o balão tinha caído
dentro do quartel mesmo; que os moradores da Vila Militar acionaram a força de
reação porque estavam desesperados por terem várias pessoas no portão da Vila,
indo atrás do balão; que o pessoal do PCI, os bombeiros da Aeronáutica, já
estavam no local e avisaram que um pessoal tinha ido para a mata, atrás do
balão; que chegamos no local e encontramos 5 adultos e 1 menor; que 2 adultos
estavam em cima da árvore pegando o balão; que todos obedeceram as ordens
militares; que todos foram levados até o batalhão e foi feito o APF; que o que me
disseram foi que os réus pularam a grade para poder entrar; que as instalações
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
12/21
militares são cercadas por uma grade de ferro bem alta; que a maior parte
daquela região é cercada dessa forma; que há sinalização dizendo que se trata de
área militar e o fato ocorreu bem próximo à entrada da guarda; que não havia
nenhuma abertura irregular para chegar a esse local; que só se chegaria ao local
pulando a cerca; que há uma mata atrás do quartel e foi nessa região de mata que
o balão caiu; que quando chegamos, a brigada de incêndio já estava no local; que
próximo ao local há a garagem, as viaturas e o rancho; que a guarda fica 10
metros à frente do local do fato; que o local do fato é escuro; que não sei se há
abertura irregular, que permita o ingresso no local; que o local que o militar
despachante tira serviço é próximo da mata e do local em que caiu o balão; que
não sei dizer se o militar despachante autorizou pegar o balão; se no local exato
tinha identificação: que à noite é difícil identificar a área militar; que lembro do
réu Matheus dentre os acusados; que não sei dizer quantos militares tinham na
guarda próxima ao local do fato; que o grupo de contra incêndio estava no local e
o balão não chegou a pegar fogo (evento 49, vídeos 3, 4 e 5);
- S2 VICTOR BASTOS QUINTANILHA DE ABREU, declarou que estava de
despachante da garagem no momento do fato; que a função é liberar as viaturas
para as missões dentro do quartel; que já estava dormindo e recebi a ligação de um
militar de que tinha um balão por cima da garagem; que levantei e já me deparei
com 4 pessoas dentro do quartel e indo em direção à mata; que pularam a grade,
que tinha uns 2 metros; que havia 1 menor; que falei com 1 dos réus, que me
ignorou e foi para a mata atrás do balão; que nenhum dos réus me ameaçou; que
as ameaças vieram dos que não pularam, os que ficaram na rua; que não autorizei
ninguém a entrar para pegar o balão; que eu estava de calça jeans e blusa POLO,
que é o uniforme da minha função; que não cheguei próximo ao balão; que logo
depois chegou o pessoal de contra incêndio e a patrulha militar; que o balão pegou
fogo, mas a mata não pegou fogo; que não fui eu quem acionou a força de reação;
que fui bem claro para 1 dos réus de que não poderia entrar, pois era área militar;
que não havia forma de entrada irregular no local; que os réus pularam a grade e
foram atrás do balão; que não sei se os réus sabiam que ali era um quartel; que o
local do fato é próximo à guarda; que o local em que caiu o balão não era
iluminado, era tudo escuro; que não autorizei o ingresso de ninguém no local: que
os réus não me disseram que estava indo para o local evitar um incêndio: que
nenhum dos réus me ofendeu: que vi os réus pulando e entrando no quartel: que
quando vi os réus eles já estavam dentro do quartel: que não tenho corno afirmar se
há placa de identificação de área militar: que r, local era bem escuro; que no local
é uma garagem, com viaturas; que não sei se os réus conhecem identificações
militares; que ao lado fica uma vila residencial de militares; que não sei informar
quantos militares haviam na guarda no momento do fato; que não sei dizer quem
acionou a guarda; que eu estava de serviço de 24 horas; que não autorizei a
entrada de ninguém, até porque não tenho esse poder; que meu posto de serviço era
desarmado; que não vi nenhum dos réus com armas (evento 49, vídeos 5 e 6);
- 1º Ten BIANCA SILVEIRA ROVELLA - disse que eu era a Oficial de dia no
momento do fato; que o fato ocorreu em um final de semana, de sábado para
domingo, época de comemoração de São João, quando há muitos balões nessa
região; que por volta de 23h recebi uma ligação de um morador da Vila Militar ao
lado, informando que a rua já estava com bastante gente porque um balão estava
caindo nas proximidades; que nossa guarnição tem um campo de um lado, uma rua,
que é a Marechal Fontenelle; que do outro lado tem a garagem e a Vila Militar; que
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
13/21
o sargento de dia da Vila Militar também já tinha me avisado sobre a concentração
de pessoas atrás do balão, dizendo que não conseguiria segurá-los; que já
desloquei a força de reação em direção à Vila Militar; que a força de reação fez
contato e disse que o balão não tinha caído na Vila, mas sim na garagem, e que já
estavam no local com 5 adultos e 1 menor; que perguntei ao S2 Victor e ele disse
que não conseguiu conter as pessoas, que começaram a pular o portão; que então
autuei todos em flagrante delito e os conduzi para fazer o APF; que já faz algum
tempo dos fatos e era à noite, mas acredito que os réus presentes sejam os mesmos
do dia do fato; que não tive informação de nenhuma autorização de entrada dos
réus: quem estava no local, como permanência à garagem. era o S2 Quintanilha,
que afirma que não autorizou nenhuma entrada; que o S2 Quintanilha não foi
junto para participar da lavratura do APF, prestando depoimento depois; que
cheguei ao local do fato por volta de meia-noite; que até finalizar todo o APF já
era madrugada; que o S2 Quintanilha estava de permanência na garagem; que
conduzi os réus juntamente com a força de reação; que a força de reação era 1
sargento e mais 3 soldados; que inicialmente os réus ficaram no pátio, já que não
tínhamos carceragem; que todos os réus colaboraram bastante desde o primeiro
momento; que os réus pularam um portão, que fica fechado, que tem uma altura
possível de pular; que não vi o momento da entrada dos réus, mas essas foram as
informações passadas; que não posso garantir que há uma placa dizendo que a
área é de entrada proibida, mas toda a área faz parte da guarnição dos Afonsos,
mas não posso afirmar que há placa de informação: que o local tem iluminação da
rua, mas a área interna do local não tem uma iluminação perfeita; que há uma
parte de mata e um galpão, onde ficam as viaturas; que não sei se o S2 Quintanilha
estava do lado de fora quando os réus entraram; que o uniforme do S2 Quintanilha
não é o fardamento comum, é um uniforme próprio da garagem, uma camisa polo
com identificação (evento 94, vídeos 1 e 2). (APM n° 7000654-44.2020.7.01.0001,
evento 144, 1-SENT).
Assim, verifica-se como transcorreram os fatos a partir dos
depoimentos das testemunhas. É possível constatar que tanto em sede de auto de
prisão em flagrante dos Acusados como na Sentença as descrições são harmônicas e
esclarecedoras quanto a realidade dos fatos. Vejamos os depoimentos dos Acusados:
- Acusado MATHEUS DA SILVA DE MORAES - afirmou que a acusação não
está correta; que chegamos na parte da grade; que havia um soldado, que estava de
blusa polo e calça jeans; que perguntamos a esse soldado se podia entrar para
pegar o balão e não pegar fogo na mata; que esse soldado deixou entrar, só disse
que não era para entrar todo mundo; que o soldado disse que podia pular a grade e
entrar; que nesse local do estacionamento era tudo escuro; que o soldado estava
sentado, levantou e foi até a grade falar com a gente, e pedimos para entrar; que
não havia nenhuma placa avisando que era quartel; que não conseguimos pegar o
balão, porque ficou preso nas árvores; que o balão pegou fogo, mas não pegou fogo
na mata (evento 94, vídeo 3);
- Acusado LEANDRO DUTRA VALENTIN - disse que pulamos a grade; que o
local era muito escuro; que fomos autorizados a pular; que quem nos autorizou foi
o guarda; que estava muito escuro e não tinha como visualizar se estava de
uniforme militar; que o soldado disse que poderia pular, mas não poderia pular
muita gente; que a intenção não era nem pegar o balão, mas sim evitar que pegasse
fogo na mata; que chegamos próximo ao balão; que eu estava com o Daniel e já
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
14/21
conhecia o Adilson; que não respondi a nenhum outro processo criminal; que o
soldado primeiro saiu com a Tenente e tiveram uma conversa que não sei qual; que
depois o soldado voltou com a Tenente, e a Tenente nos levou para lavrar o APF;
que o soldado autorizou os 5 réus a pularem; que pulamos porque o soldado
autorizou; que as demais pessoas ficaram do lado de fora; que o soldado estava
usando calça jeans e blusa polo; que soldado estava um pouco distante do local;
que o soldado veio em direção a gente (evento 94, vídeos 3 e 4);
- Acusado DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI -
declarou que eu estava no local e dia do fato; que eu estava acompanhado do
Leandro; que na época eu trabalhava para o Leandro, na loja de açaí dele; que
estávamos fazendo entrega de açaí, e paramos no local; que fomos acompanhando
o balão e chegamos no local do quartel; que o balão caiu em cima de árvores,
dentro do quartel; que havia um soldado e as pessoas começaram a pedir para
entrar e pegar o balão para não ter incêndio; que o soldado autorizou a entrada de
nós 5; que a intenção era pegar o balão para não ter incêndio; que tentamos
apagar a bucha do balão, e chegou um pessoal militar; que explicamos que
tínhamos sido autorizados a entrar pelo soldado; que os militares nos mandaram
ficar sentado e aguardar; que a Tenente chegou depois de um tempo; que a Tenente
chegou e foi falar com o soldado que autorizou a entrada em separado; que não sei
o que a Tenente falou com o soldado; que depois a Tenente voltou e nos levou para
o pátio, para fazer o APF; que eu e o Leandro queríamos apenas apagar o balão
para não ter incêndio; que o soldado chegou perto e autorizou a pular a grade e
entrar; que depois o soldado negou que nos deixou entrar; que acredito que o
soldado negou por medo de ser expulso; que o soldado conversou com a Tenente,
em separado; que o soldado usava uma calça jeans e uma blusa gola POLO, azul
clara; que não conheço a roupa que o soldado usava como roupa militar; que no
local era muito escuro; que as árvores impediam a luminosidade; que não sabíamos
que ali já fazia parte do quartel; que não vimos nenhum carro caracterizado das
Forças Armadas (evento 94, vídeos 4 e 5);
- Acusado BRENO SANTANA DE SOUZA - disse que eu estava próximo do
quartel na noite de 20 para 21/6/2020; que tinham mais de 100 pessoas do lado de
fora do quartel; que eu estava pendurado na grade esperando aparecer alguém;
que apareceu um soldado; que pedimos para entrar e tirar o balão para não pegar
fogo; que o soldado autorizou a entrada; que não tinha como saber se a pessoa era
soldado, porque não estava fardado; que queríamos apenas retirar o balão para
não causar um incêndio; que chegaram os outros militares e disseram que tínhamos
que aguardar no pátio; que a Tenente demorou bastante a chegar; que a Tenente
chegou e levou o soldado que autorizou a entrada para conversar, e conversaram
por um bom tempo; que a Tenente nos levou para dentro do quartel; que o soldado
que autorizou a entrada prestou depoimento antes de nós no APF; que o soldado
disse que no APF que não tinha autorizado a entrada, mas ele autorizou; que não
conhecia os outros acusados; que não respondi a outro processo criminal; que não
sou baloeiro; que estava dentro de casa, vi o balão e fui atrás; que era uma grade e
não dava para ver se era área militar, porque era muito escuro ali; que o soldado e
Tenente conversaram, mas não ouvi o que falaram; que o soldado que autorizou a
entrada ficou no local; que fiquei uns 20 minutos no local até os soldados
chegarem; que conheço o menor que estava no local, mas não sei quantos anos ele
tem (evento 94, vídeos 5 e 6);
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
15/21
- Acusado ADILSON DA ROSA DUTRA - afirmou que estava voltando do
trabalho e viu o balão caindo; que não havia sinalização de área militar; que eu
pulei para não deixar ter incêndio; que eu encontrei meu sobrinho Leandro; que o
soldado autorizou a pular só 4 pessoas e o menor veio atrás; que quem pediu para
entrar foi eu e o "russinho"; que os outros vieram na "aba"; que estávamos
apagando o balão para não pegar fogo na mata; que os soldados chegaram e
mandaram a gente descer da árvore; que não tinha nenhuma identificação de área
militar; que só tinha esse soldado lá no local; que é uma escuridão tremenda no
local; que a grade é baixa; que sei que não temos que pular em lugar nenhum, mas
se soubéssemos que era área militar não pularíamos; que respondi a um processo
criminal em 2004, por ter comprado um produto roubado, e fui absolvido; que na
época eu trabalhava em Rocha Miranda; que vi o balão caindo, olhei e fui atrás, de
carro; que a intenção era só evitar o incêndio; que fiquei uns 20 minutos no local
até chegarem os militares e dizerem que estávamos presos; que os soldados
mandaram descer da árvore e acompanhá-los; que o soldado que deu autorização
para entrar só apareceu novamente pela manhã, por volta de 7 da manhã; que a
Tenente chegou depois e ficou conversando com o soldado que autorizou a entrada;
que depois a Tenente nos levou para outro pátio; que ficamos no local desde 11 da
noite até umas 12 e 13 horas do dia seguinte; que o soldado deu comida para gente
(evento 94, vídeos 7 e 8). (APM n° 7000654-44.2020.7.01.0001, evento 144, 1-
SENT).
Por fim, como se pode constatar, os depoimentos das testemunhas que
descreveram a situação fática são uníssonos, coerentes e harmônicos, no sentido de
atestar a autoria do crime, confirmando, assim, a narrativa da Exordial acusatória.
Nesse sentido, é importante o depoimento em juízo do S1 ANDREY
SILVA DOS SANTOS, quando assevera que:
[...] o que me disseram foi que os réus pularam a grade para poder entrar; que as
instalações militares são cercadas por uma grade de ferro bem alta; que a maior
parte daquela região é cercada dessa forma; que há sinalização dizendo que se
trata de área militar e o fato ocorreu bem próximo à entrada da guarda; que não
havia nenhuma abertura irregular para chegar a esse local; que só se chegaria ao
local pulando a cerca; que há uma mata atrás do quartel e foi nessa região de mata
que o balão caiu [...].(APM n° 7000654-44.2020.7.01.0001, evento 144, 1-SENT).
Igualmente, os depoimentos permitem concluir que os Acusados
adentraram ao aquartelamento sem estarem autorizados pelo S2 QUINTANILHA.
Afinal, caso fosse de modo diferente, não seria razoável que ficassem ofendendo e
ameaçando o militar “[...] a turba que permaneceu na grade gritava xingamentos e
ameaças de morte ao S2 VICTOR, chamando-o de "X9" e "cagueta [...]”.
Portanto, de igual forma, a materialidade restou comprovada,
principalmente, segundo a prova documental consubstanciada pelo Auto de Prisão
em Flagrante dos Réus, lavrado em 21 de junho de 2020 (APM nº 7000456-
07.2020.7.01.0001, evento 1, 1-P_FLAGRANTE).
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
16/21
Dessa forma, o elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se
presente, diante da vontade livre e consciente dos Apelados em adentrar área sob a
Administração Militar. O tipo, ainda requer que o fato atente contra a Administração
Militar. Não basta apenas penetrar, adentrar, exige-se que seja em detrimento da
Administração Militar.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a conduta ilícita descrita no
art. 302 do CPM tem por mote a vontade do agente (dolo específico) em atingir um
resultado naturalístico – o animus deliberado do agente em ingressar na área militar
para provocar algum tipo de agressão ou dano.
Também exige que haja dolo quanto à consciência da conduta e da
vontade de ingressar em área militar não aberta ao público, como ainda se vê no
seguinte precedente, in verbis:
Ementa: EMBARGOS. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINAR DE
NULIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RÉU CIVIL PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. DELITO DESENHADO E PROVADO EM TODAS
AS SUAS ELEMENTARES. REJEIÇÃO.
[...]
O Ingresso clandestino, tipificado no artigo 302 do CPM, é delito de mera conduta
ou, como denominam alguns, de mera atividade, isto é, crime que se contenta com a
realização da ação ou da atividade proibida, independentemente das consequências
que venham ou possam vir a ocorrer; trata-se, ademais, de crime de perigo, sendo,
pois, a eventual ocorrência de um resultado naturalístico um elemento destacado do
tipo, embora possa vir a integrar outro em princípio de maior gravidade.
O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da conduta e à vontade
de realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a área militar não é de acesso
público e, mesmo assim, adentre os seus limites sem qualquer tipo de licença ou
autorização; e, por aí, é absolutamente dispensável qualquer outro ingrediente
circunstancial, isto é, que o ingresso seja feito "às ocultas", com "astúcia" ou outras
sutilezas de qualquer ordem.
O Acórdão vergastado bem fundamentou a presença do elemento subjetivo do tipo
imputado ao Embargante, bem como estarem definidas e provadas a autoria e a
materialidade do delito.
Por maioria, rejeição dos Embargos no seu mérito. (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 0000051-19.2013.7.01.0201/DF. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.
Decisão: 15/3/2016. Publicado em: 4/4/2016) (Grifo nosso).
O fato em análise é formalmente típico, pois se subsume à conduta
insculpida no art. 302 do CPM.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
17/21
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que o ato delinquente dos Réus provocou lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma supracitada. No tocante ao dolo, não há dúvidas quanto à sua
presença.
É cediço que a tipicidade é indiciária da ilicitude, à luz da teoria da
ratio cognoscendi (Mayer).
No que concerne à culpabilidade decorrente da compreensão da
ilicitude das condutas pelos Apelados, o juízo de reprovação impõe apurar se, no
momento da prática criminosa, em relação ao fato concreto, poderiam compreender
a ilicitude de seus atos. O potencial conhecimento da ilicitude do fato significa a
capacidade do sujeito para concretamente apreender a ilicitude de sua conduta.
Caso não seja permitido ao sujeito compreender a ilicitude de sua
conduta, não será possível censurar-lhe a finalidade manifestada na conduta
socialmente inadequada. Para que o indivíduo que realiza a conduta punível seja
considerado culpável é necessário que, na situação concreta, tenha condições de
perceber que sua finalidade de agir colocava-se contrária ao Direito.
Isso ocorre quando o sujeito pode reconhecer a ilicitude de sua
conduta, ou seja, quando lhe é possível compreender a injustiça de seu ato. Por
óbvio, não se questiona nesse momento a capacidade mental do sujeito, e sim se ele,
mesmo sendo pessoa normal e imputável, poderia conhecer o caráter criminoso da
conduta que concretamente praticou.
No presente caso, a ilicitude se encontra configurada nos autos. Frise-
se, também, que a conduta dos Réus não está albergada em nenhuma das causas
excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas previstas no art. 42 do
CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima defesa;
estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta dos Réus foi realmente
antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de
ilicitude que se apliquem ao caso.
A culpabilidade ficou amplamente comprovada nos autos, não
havendo qualquer excludente, diante das provas testemunhais e documentais
produzidas em Juízo.
Os Acusados, à época do delito, eras imputáveis, ou seja, tinha plena
saúde mental, capacidade de entender o caráter ilícito do fato e assim agir de acordo
com seu entendimento.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
18/21
Em verdade, possuíam a capacidade de entender a plena ilicitude do
fato. Tinham consciência de que era defeso ingressar em Área Militar sem
autorização. Portanto, era-lhes exigível conduta totalmente diversa da adotada.
TESES DEFENSIVAS
A Defensoria Pública da União afirma, em suas Contrarrazões, ter o
Magistrado absolvido os apelados por entender que as provas produzidas no curso
da instrução criminal não esclareceram, efetivamente, os fatos. Portanto, não se
vislumbra em concreto o fim específico de ofender a instituição militar ou mesmo
pôr em risco a segurança da OM.
Consigna ainda a DPU restar evidenciada a ausência do dolo
específico consistente na consciência e vontade de ingressar clandestinamente em
área militar.
Afirma, também, que os apelados adentraram em organização militar
não visando ofender o bem jurídico tutelado pelo art. 302 do CPM e que a
absolvição por falta do elemento específico do tipo é medida que se impõe.
Alega ainda a DPU inexistir elementos de prova que permitam
concluir se os apelados de fato sabiam se tratar de área militar e, ainda, se realmente
foram autorizados a ingressar na OM.
Prequestiona a DPU, para fins de acesso às instâncias superiores, todos
as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na presente peça.
Ainda requer a Defensoria Pública da União que seja negado
seguimento ao apelo ministerial ou, no mérito, seja mantida a sentença absolutória
aplicada pelo Juízo de 1ª instância, com base no art. 439, alínea e, do CPPM.
Inicialmente, o pedido da DPU não deve prosperar. No caso, há
evidente adequação da conduta ao tipo penal previsto no art. 302 do CPM, além de
ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal castrense.
Nesse caso, o tipo penal em comento trata-se de crime formal e de
perigo abstrato, o qual, para sua consumação, independe da produção de um
resultado naturalístico, bastando que a conduta cometida seja influenciada por um
animus deliberado em penetrar a área sob a Administração Militar, de modo oculto
ou astuto, sem a necessidade de produzir dano.
Consoante tal entendimento, a doutrina de NUCCI afirma in verbis:
“Aspectos subjetivos: o delito é doloso. Não há elemento subjetivo específico, nem
se pune a forma culposa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
19/21
comentado. p. 402).
Dessa forma, os argumentos da nobre Defesa são improcedentes, pois,
efetivamente, violou-se a norma e foi afetado o bem jurídico legalmente protegido,
tanto na sua tipicidade formal, quanto na tipicidade material do delito, por meio de
uma conduta humana e voluntária.
Para a consumação volitiva do ilícito tipificado no art. 302 do CPM,
impera-se a vontade livre e consciente de ingressar na Organização Militar de forma
clandestina, inexigindo dolo específico na conduta do agente.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM, conforme julgado do Ministro
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (RESE nº 76-06.2016.7.02.0102/SP),
consubstancia o entendimento da inexistência do dolo específico para a consumação
do delito em tela, do qual se transcreve o seguinte fragmento, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO.
ARTIGO 302 DO COM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TIPICIDADE DELITIVA
NÃO CONFIGURADA. AUSENTE ANIMUS DE CAUSAR PREJUÍZO A
INSTALAÇÃO MILITAR. SOBREPOSIÇÃO DE MURO DE UNIDADE MILITAR.
SUBSUNÇÃO, EM TESE, DA ELEMENTAR DO TIPO DE PENETRAR NO
QUARTEL POR ONDE NÃO HAJA PASSAGEM REGULAR. ELEMENTO
SUBJETIVO.
INTENÇÃO
DE
INGRESSO
CLANDESTINO.
DANO
SUPERVENIENTE. CRIME-FIM. ABSORÇÃO DO CRIME-MEIO DE ACESSO
DESAUTORIZADO. DÚVIDAS. BENEFÍCIO EM PROL DA SOCIEDADE.
DECISÃO UNÂNIME.
O adentrar em instituição militar mediante a transposição de muro e de forma
desautorizada harmoniza-se com o preceito primário do artigo 302 do CPM, em
especial com a elementar do tipo de penetrar por onde não haja passagem regular,
o que afasta, em tese, a alegação de conduta atípica.
Quanto aos aspectos subjetivos, basta a intenção de ingressar na unidade de forma
clandestina, para a configuração do delito. Caso adentre com o intuito de praticar
outro crime, este absorverá aquele.
[...]
Recurso
ministerial
conhecido
e
provido.
Unânime.
(RESE.
0000076-
06.2016.7.02.0102/SP. Relator: Min. Ten. Brig. Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgamento: 25/8/2016. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Decisão
unânime).
Consoante tal entendimento, a conduta dos Réus subsome-se
perfeitamente à conduta típica prevista no art. 302 da legislação penal castrense.
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
20/21
Portanto, como se depreende, a Sentença merece ser reformada,
estando evidenciados, na conduta dos Réus, todos os requisitos do conceito analítico
do crime, sendo a conduta típica (materialmente e formalmente), antijurídica e
culpável.
Os Apelados, no momento da prática da conduta, tinham plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato, possuíam potencial conhecimento da
ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa.
A conduta praticada pelos Acusados se ajusta formal e materialmente
ao tipo previsto no art. 302 da Lei Penal Militar.
Desse modo, a atuação estatal por esta Justiça Especializada se faz
necessária, para fins de preservar os princípios básicos da hierarquia e da disciplina
militares.
No tocante ao prequestionamento do art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal de 1988, atinente ao Princípio da Presunção de Inocência, cabe
ressaltar que não se encontra nos autos qualquer restrição pessoal que tenha sido
imposta aos Apelados ou violação a direito fundamental, fundada exclusivamente na
possibilidade de condenação de qualquer deles.
Finalmente, os argumentos trazidos pela Defesa constituída de
MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, carecem de sustentação fática e jurídica.
Ficou perfeitamente comprovada a relação de causalidade na conduta do Apelado
com o núcleo subjetivo do tipo penal do art. 302 CPM.
Como é possível constatar, a conduta imputada aos Apelados perfaz o
crime tipificado no art. 302 do CPM – ingresso clandestino – pois, é certo que os
Acusados penetraram na Área Militar por local onde não havia passagem regular
(transpuseram a cerca) sendo, ainda, constatado, a consumação do ingresso
clandestino.
Vê-se, portanto, que, desde a fase inquisitorial, os elementos trazidos
aos autos, bem como as declarações e as provas produzidas em Juízo, levam à
convicção da autoria e da materialidade dos fatos imputados aos Apelados que, de
forma livre e consciente, realizaram o delito.
Extrai-se dos autos a devida configuração do fato típico, antijurídico e
culpável, em face das condutas voluntárias dos Apelados, descrita no tipo penal.
Cabe a conclusão de que agiram com dolo, ante o potencial conhecimento da
ilicitude praticada. Diante do exposto, não há que se falar em absolvição.
DOSIMETRIA DA PENA
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:21
:: 40001344777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
21/21
Quanto à dosimetria da pena, a Sentença deve ser reformada
considerando as circunstâncias judiciais relativas a intensidade do dolo, a
personalidade pacífica dos Apelados e a pequena extensão do dano, fixando a pena-
base no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção (art. 302 do CPM).
Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem
consideradas na sanção.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da
pena.
Portanto, a sanção final resulta em 6 (seis) meses de detenção, a qual
resta aplicada, de modo uniforme, aos apelados (ADILSON, BRENO, DANIEL,
LEANDRO e MATHEUS).
Os Réus fazem jus à concessão da suspensão condicional da pena, ao
direito de recorrerem em liberdade e à fixação do regime prisional aberto, para o
eventual cumprimento da sanção.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Órgão
Ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar os civis ADILSON DA
ROSA DUTRA, BRENO SANTANA DE SOUZA, DANIEL VICTOR DE
OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, LEANDRO DUTRA VALENTINI e
MATHEUS DA SILVA DE MORAIS à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incursos no art. 302 do CPM; concedo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e
designo o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a
Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Concedo o direito de
recorrerem em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea c, do CP comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344777v5 e
do código CRC 37333ffc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 16:2:39
7000557-40.2021.7.00.0000
40001344777 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000557-40.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ADILSON DA ROSA DUTRA, BRENO SANTANA DE SOUZA, DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA
ALVARENGA BARZANI, LEANDRO DUTRA VALENTINI e MATHEUS DA SILVA DE MORAIS.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e GUSTAVO MOSINHO DOS SANTOS.

Declaração de Voto

Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8°
e 9º do art. 52 do RISTM.
A admissibilidade do Recurso encontra-se adequadamente equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, em votação majoritária, foi dado provimento ao
Recurso do Órgão Ministerial para, em suma, reformando a Sentença questionada, condenar os civis
ADILSON DA ROSA DUTRA, BRENO SANTANA DE SOUZA, DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI,
LEANDRO DUTRA VALENTINI e MATHEUS DA SILVA DE MORAIS à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incursos no art. 302 do CPM, acrescido dos demais termos explicitados no Acórdão.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, acatado pela maioria de seus Ministros, diante da
convergência com o Voto condutor da lavra do Ministro Relator Dr. José Barroso Filho.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido, abrangendo os
temas suscitados encampados na preliminar e no mérito do Apelo, apresento os fundamentos pelos quais
pautei o meu posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso submetido à apreciação da Corte, com
as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.
De início, será apreciado o tema preliminar, comum aos acusados, suscitado por suas Defesas.

PRELIMINAR, SUSCITADA PELAS DEFESAS, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO

1. A preliminar suscitada.
Com base em entendimento derivado do Pacto de São José da Costa Rica, a Defesa consigna que a
devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos seria característica própria do Recurso de
Apelação. Nesse desiderato, haveria a reanálise integral do conteúdo processual.
Assim, em sede de Contrarrazões, os apelados aduzem a pretensão de abarcar, no exame deste
Recurso, as questões alegadas no Juízo "a quo", bem como aquelas vindas a lume perante o STM.
Nessa base, cogitam afastar eventual vedação ao exame de qualquer alegação defensiva a pretexto
de preclusão.
2. A posição do Revisor, com a respectiva abordagem.
A presente preliminar não deve ser conhecida.
O Recurso tem objetivo explícito e, por isso, o manejo das Razões e das Contrarrazões deve compor
estreito alinhamento com esse escopo. Nessa esteira, estabelecer-se-á a espinha dorsal da análise no
Tribunal.
A título de ilustração, em termos práticos, verifica-se que, exarada a Sentença absolutória, os
argumentos tendentes à reforma da Decisão serão apresentados no apelo interposto pelo MPM para
alcançar a condenação dos agentes. Noutro sentido, os apelados se esforçarão no propósito de alcançar a
manutenção da absolvição.
O exame recursal cuidará da aferição da solidez da Sentença, bem como dos parâmetros utilizados
para a solução da demanda, na Primeira Instância.
Portanto, a análise criteriosa do suporte absolutório, em confronto com a pretensão condenatória do
Parquet, alcançará a abrangência recursal esperada, contemplando o seu efeito devolutivo. Nesse formato,
compõe-se a lógica processual, a qual guiará o exame do Recurso.
O efeito devolutivo do apelo tem limitadores. Há a preponderância do brocardo "tantum devolutum
quantum appellatum". Por isso, o Apelante, em seu arrazoado, deve abordar os temas considerados

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
imprescindíveis para alcançar o seu objetivo. E assim o fez, explorando as matérias destacadas como
relevantes. Noutra direção, os Defensores farão a abordagem, com a abrangência possível, do arcabouço
probatório fundamentador da absolvição.
Em linhas gerais, o Tribunal tem compreendido que essa espécie de arguição preliminar não deve
prosperar.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, colhem-se destacados precedentes, em julgamentos
contemporâneos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM
O MÉRITO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA, NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...]
II - No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no Recurso de Apelação,
inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido se confunde com o mérito, na forma
do § 3º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal. Não conhecimento. [...]".
(STM. Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julg.: 13.11.2018. Public.: DJe de 27.11.2018); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Cediço que,
conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado 'efeito devolutivo amplo' sofre limitações. Certo é caber o
conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ e as de
ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. [...]".
(STM. Apelação nº 7000442-53.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 10.12.2020); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
[...] MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO
MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO
MINISTERIAL. RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE. [...] A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar
o seu inconformismo com a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a
condenação pela receptação ou, subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se
coaduna com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante. Trata-se do primado do 'tantum devolutum quantum appellatum', segundo o qual a
análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. O
delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência dada
ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A conduta típica é
de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao
criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação. O elemento subjetivo do tipo penal
em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro o proveito do crime. Provimento
parcial do apelo ministerial. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julgamento: 17.12.2020. Publicação: DJe de 3.2.2021); (Grifos nossos.)
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE CONTEÚDO CONDIZENTE COM O MÉRITO RECURSAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA
MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. Não obstante a
Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o
intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações, respeitando-se as matérias de ordem
pública. O conhecimento integral recai, tão somente, sobre as questões expostas no Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. [...]". (STM. Apelação nº 7000294-42.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 7.12.2020);
(Grifos nossos.);

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...] Não há que se confundir
efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. Assim é que, à
evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, a Apelação da
Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado no processo, de acordo com as
regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes do contraditório e da paridade
d'armas. Materialidade delineada e comprovada à saciedade. [...] Rejeição da preliminar da
amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, por unanimidade. [...]".
(STM. Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgamento: 22.10.2020. Publicação: DJe de 1º.12.2020.) (Grifo nosso.)
3. A Conclusão.
Pelo exposto, o efeito devolutivo amplo, requerido na ocasião, sofre limitações. Nesse sentido, há
diversos precedentes deste Tribunal.
Portanto, o não conhecimento da preliminar impõe-se.
Ademais, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM, relega-se para o mérito, no que couber, a análise dos
argumentos aduzidos em sede recursal e sem qualquer ampliação de suas fronteiras. A legislação evidencia
a maneira didática de apreciar as teses suscitadas (em Razões e em Contrarrazões Recursais).
A propósito, enfatize-se que esse desfecho em nada prejudica o Princípio da Ampla Defesa. As teses
que consolidam as pretensões defensivas serão igualmente sopesadas por ocasião da análise do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pelas Defesas, em sede de Contrarrazões, de
amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos, por estar imbricada com o mérito
recursal.

MÉRITO

Prosseguindo, será apreciado o mérito do Apelo.
1. O Pleito recursal e a impugnação ao pedido.
O MPM pugna pela reforma da Sentença atacada, no intuito de alcançar a condenação dos apelados
pela prática, em coautoria, do crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM).
A alegação ministerial aponta que o fato deve ser reconhecido como ilícito e os autores culpados
pela conduta empreendida.
A seu turno, em Contrarrazões, as Defesas opõem-se à pretensão condenatória, sustentando o não
provimento do Recurso, com a consequente manutenção integral da Sentença questionada.
Em suma, os Defensores alegam a atipicidade da conduta; a ausência de dolo; e a inexistência de
comprovação idônea da culpabilidade dos agentes.
2. A Posição do Revisor.
Os fatos são contundentes e configuram o ilícito constante na imputação.
Inexiste fator descriminante, tampouco condição que exclua a culpabilidade dos agentes. O ilícito foi
perpetrado conscientemente, sem o abono de qualquer excludente.
Assim, o fato foi típico, antijurídico e culpável. Dentro desta conjuntura, impõe-se a condenação.
Em consequência, ver-se-á adiante que a tese recursal do Órgão Ministerial merece provimento.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. Os fundamentos absolutórios trazidos na Sentença.
De maneira peculiar, segundo o entendimento do Magistrado "a quo", os fundamentos absolutórios
foram trazidos com o seguinte teor (Processo relacionado: APM nº 7000654-44.2020.7.01.0001, Evento 144):
"[...] Conclusão, após a análise das provas constantes no feito:
Mesmo após toda instrução processual, não se conseguiu estabelecer, acima de
qualquer dúvida razoável, que os acusados adentraram ao local dos fatos ignorando a
proibição ou iludindo a vigilância, sendo esses elementos imprescindíveis para ocorrência do
delito denunciado pelo MPM.
No que se refere aos réus terem sido autorizados pelo S2 QUINTANILHA a ingressar no
local, os depoimentos prestados em Juízo por aqueles foram coerentes e harmônicos no
sentido da existência da permissão, embora o militar tenha negado tal fato em juízo.
Nenhuma outra testemunha ouvida presenciou o ingresso inicial, todas chegando ao

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
local quando os réus já estavam no interior do aquartelamento, nada sabendo dizer se houve
ou não a referida autorização por parte do militar, o que desencadeia dúvida acerca da
clandestinidade da entrada.
Some-se a isso o fato de os acusados não estarem portando qualquer instrumento capaz
de ofender a integridade alheia, o que fortalece a versão de que adentraram ao local somente
para apagar o balão que lá havia caído.
Mesmo que fossem ultrapassadas essas questões, os próprios militares ouvidos em Juízo
afirmaram que o ingresso ocorreu à noite, por local pouco iluminado e em área na qual não se
tem certeza de haver placas informativas de proibição de entrada, acrescentando, ainda, que
todos os acusados se comportaram de maneira educada e colaborativa quando abordados.
Sem a certeza de que o ingresso foi, efetivamente, clandestino e sem a mínima
potencialidade lesiva da conduta, não há como, em um direito criminal moderno, aplicar uma
reprimenda penal, uma vez que o mais forte instrumento de repressão estatal é dirigido para
aquelas condutas que afrontem, de forma veemente, os bens juridicamente tutelados, o que
não se verificou na presente situação, sendo o período que ficaram presos provisoriamente
suficiente como resposta social, impondo-se, como via de consequência, a absolvição com
base no Art. 439, letra "e", do CPPM. [...]".
3.2. O bem jurídico tutelado pelo art. 302 do CPM.
O art. 302 do CPM trata da repressão à conduta dolosamente cometida contra a Administração
Militar.
No âmbito da JMU, o agente desta espécie delitiva pode ser, indistintamente, qualquer pessoa (civil,
militar da ativa ou da reserva/reformado).
O ilícito envolve o ingresso desautorizado em estabelecimento militar edificado (quartel, fortaleza,
hangar), incluídos os navios e as aeronaves das Forças Armadas. As áreas sujeitas à Administração
Castrense também estão abrangidas, as quais, naturalmente, encontram-se submetidas a regular vigilância.
Na dicção de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger [1], os elementos objetivos do
crime em tela encontram-se muito bem demarcados pelo núcleo típico. Dizem os doutrinadores, in verbis:
"[...] o núcleo da conduta neste tipo penal é 'penetrar', ou seja, entrar transpor, passar
para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja
proibido (defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo,
entrando por alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que
ali estão para se opor à entrada de quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor
realiza seu intento às escondidas, pois, caso o faça de forma evidente, com afronta, por
exemplo, a uma ordem emanada, estará configurado outro delito, como o crime de oposição
à ordem de sentinela (art. 164 do CPM) ou de desobediência (art. 301 do CPM). [...]".
3.3. O acervo probatório.
O conjunto probatório está estruturado, basicamente, a partir da oitiva dos militares envolvidos na
ocorrência (arrolados pelo MPM), bem como do interrogatório dos acusados, à míngua de testemunhas
indicadas pelos Defensores.
Na sistemática processual, conforme extraído da Sentença, as seguintes declarações foram
coletadas (Processo relacionado: APM nº 7000654-44.2020.7.01.0001, Evento 144):
"[...] A primeira testemunha arrolada pelo MPM, S1 LUCAS MARQUES LOBO DOS SANTOS,
disse que não conheço os acusados; que estava de serviço de 20 para 21/3/2020; que por
volta de 23h40 foi acionada a força de reação, porque foi recebida uma 'denúncia' de que
tinha um pessoal invadindo o quartel; que tentamos entrar pela Vila, mas não conseguimos
ter acesso; que o grupo estava atrás de um balão; que era um balão grande de papel, com
bucha e fogo, com cerca de 8 metros ou mais; que conseguimos entrar pela área da garagem;
que a viatura não tinha condições de chegar até o balão; que chegamos no local e tinham 6
pessoas próximas ao balão; que era 1 menor de idade e 5 adultos; que estavam dentro da
área da administração militar da Aeronáutica; que demos voz de prisão e não houve nenhuma
resistência, com todos tendo cooperado; que foi feito o APF e foram encaminhados ao GSD;
que foi acionada uma escolta para o menor de idade; que foi feito o APF de todos; que em
toda região dos Afonsos há placas de advertência informando que se trata de área militar;
que não vi o horário em que os réu entraram; que quando chegamos ao local, os réus já
estavam lá; que o menor de idade foi levado para identificação; que toda a área dos Afonsos,
inclusive a Vila, é área militar; que não me recordo se no exato lugar em que os réus pularam
há uma placa; que o fato ocorreu por volta da 11 da noite; que a iluminação no local é muito
precária; que foi para o local a guarnição de pronto incêndio; que o despachante estava no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
local com o uniforme de motorista, com blusa polo azul; que os réus foram extremamente
colaborativos com a abordagem dos militares; que os réus disseram que o militar
despachante tinha autorizado a entrada; que o militar despachante disse que não tinha
autorizado a entrada; que não sei dizer quem está falando a verdade; que não ouvi ninguém
dizer que pulou no local para evitar incêndio; que nenhum dos réus proferiu xingamentos, que
todos os réus foram bem educados; que o militar despachante estava vestido conforme o
uniforme próprio para ele; que não vi nenhum militar autorizando a entrada dos réus no local
(evento 49, vídeos 2 e 3);
A segunda testemunha arrolada pelo MPM, S1 ANDREY SILVA DOS SANTOS, afirmou que
não conheço os acusados; que estava de serviço do dia 20 para 21/3/2020, no NuPAMA; que
minha função era guarnecer a unidade toda em caso de acionamento; que eu integrava a
força de reação; que estávamos no alojamento quando fomos acionados pelo Oficial de dia,
dizendo que tinha caído um balão na Vila Militar ao lado; que na verdade vimos que o balão
tinha caído dentro do quartel mesmo; que os moradores da Vila Militar acionaram a força de
reação porque estavam desesperados por terem várias pessoas no portão da Vila, indo atrás
do balão; que o pessoal do PCI, os bombeiros da Aeronáutica, já estavam no local e avisaram
que um pessoal tinha ido para a mata, atrás do balão; que chegamos no local e encontramos
5 adultos e 1 menor; que 2 adultos estavam em cima da árvore pegando o balão; que todos
obedeceram as ordens militares; que todos foram levados até o batalhão e foi feito o APF; que
o que me disseram foi que os réus pularam a grade para poder entrar; que as instalações
militares são cercadas por uma grade de ferro bem alta; que a maior parte daquela região é
cercada dessa forma; que há sinalização dizendo que se trata de área militar e o fato ocorreu
bem próximo à entrada da guarda; que não havia nenhuma abertura irregular para chegar a
esse local; que só se chegaria ao local pulando a cerca; que há uma mata atrás do quartel e
foi nessa região de mata que o balão caiu; que quando chegamos, a brigada de incêndio já
estava no local; que próximo ao local há a garagem, as viaturas e o rancho; que a guarda fica
10 metros à frente do local do fato; que o local do fato é escuro; que não sei se há abertura
irregular, que permita o ingresso no local; que o local que o militar despachante tira serviço é
próximo da mata e do local em que caiu o balão; que não sei dizer se o militar despachante
autorizou pegar o balão; que os réus disseram que tinham sido autorizados pelo militar
despachante, S2 Victor; que não sei dizer se no local exato tinha identificação; que à noite é
difícil identificar a área militar; que lembro do réu Matheus dentre os acusados; que não sei
dizer quantos militares tinham na guarda próxima ao local do fato; que o grupo de contra-
incêndio estava no local e o balão não chegou a pegar fogo (evento 49, vídeos 3, 4 e 5);
A terceira testemunha arrolada pelo MPM, S2 VICTOR BASTOS QUINTANILHA DE ABREU,
declarou que não conheço os acusados; que eu estava de despachante da garagem no
momento do fato; que a função é liberar as viaturas para as missões dentro do quartel; que já
estava dormindo e recebi a ligação de um militar de que tinha um balão por cima da
garagem; que levantei e já me deparei com 4 pessoas dentro do quartel e indo em direção à
mata; que pularam a grade, que tinha uns 2 metros; que havia 1 menor; que falei com 1 dos
réus, que me ignorou e foi para a mata atrás do balão; que nenhum dos réus me ameaçou;
que as ameaças vieram dos que não pularam, os que ficaram na rua; que não autorizei
ninguém a entrar para pegar o balão; que eu estava de calça jeans e blusa polo, que é o
uniforme da minha função; que não cheguei próximo ao balão; que logo depois chegou o
pessoal de contra-incêndio e a patrulha militar; que o balão pegou fogo, mas a mata não
pegou fogo; que não fui eu quem acionou a força de reação; que fui bem claro para 1 dos
réus de que não poderia entrar, pois era área militar; que não havia forma de entrada
irregular no local [inexistia qualquer abertura na grade]; que os réus pularam a grade e foram
atrás do balão; que não sei se os réus sabiam que ali era um quartel; que o local do fato é
próximo à guarda; que o local em que caiu o balão não era iluminado, era tudo escuro; que
não autorizei o ingresso de ninguém no local; que os réus não me disseram que estava indo
para o local evitar um incêndio; que nenhum dos réus me ofendeu; que não vi os réus
pulando e entrando no quartel; que quando vi os réus eles já estavam dentro do quartel; que
não tenho como afirmar se há placa de identificação de área militar; que o local era bem
escuro; que no local é uma garagem, com viaturas; que não sei se os réus conhecem
identificações militares; que ao lado fica uma vila residencial de militares; que não sei
informar quantos militares haviam na guarda no momento do fato; que não sei dizer quem
acionou a guarda; que eu estava de serviço de 24 horas; que não autorizei a entrada de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
ninguém, até porque não tenho esse poder; que meu posto de serviço era desarmado; que
não vi nenhum dos réus com armas (evento 49, vídeos 5 e 6);
A quarta testemunha arrolada pelo MPM, 1° Ten BIANCA SILVEIRA ROVELLA, disse que eu
era a Oficial de dia no momento do fato; que o fato ocorreu em um final de semana, de
sábado para domingo, época de comemoração de São João, quando há muitos balões nessa
região; que por volta de 23h recebi uma ligação de um morador da Vila Militar ao lado,
informando que a rua já estava com bastante gente porque um balão estava caindo nas
proximidades; que nossa guarnição tem um campo de um lado, uma rua, que é a Marechal
Fontenelle; que do outro lado tem a garagem e a Vila Militar; que o sargento de dia da Vila
Militar também já tinha me avisado sobre a concentração de pessoas atrás do balão, dizendo
que não conseguiria segurá-los; que já desloquei a força de reação em direção à Vila Militar;
que a força de reação fez contato e disse que o balão não tinha caído na Vila, mas sim na
garagem, e que já estavam no local com 5 adultos e 1 menor; que perguntei ao S2 Victor e
ele disse que não conseguiu conter as pessoas, que começaram a pular o portão; que então
autuei todos em flagrante delito e os conduzi para fazer o APF; que já faz algum tempo dos
fatos e era à noite, mas acredito que os réus presentes sejam os mesmos do dia do fato; que
não tive informação de nenhuma autorização de entrada dos réus; quem estava no local,
como permanência à garagem, era o S2 Quintanilha, que afirma que não autorizou nenhuma
entrada; que o S2 Quintanilha não foi junto para participar da lavratura do APF, prestando
depoimento depois; que cheguei ao local do fato por volta de meia-noite; que até finalizar
todo o APF já era madrugada; que o S2 Quintanilha estava de permanência na garagem; que
conduzi os réus juntamente com a força de reação; que a força de reação era 1 sargento e
mais 3 soldados; que inicialmente os réus ficaram no pátio, já que não tínhamos carceragem;
que todos os réus colaboraram bastante desde o primeiro momento; que os réus pularam um
portão, que fica fechado, que tem uma altura possível de pular; que não vi o momento da
entrada dos réus, mas essas foram as informações passadas; que não posso garantir que há
uma placa dizendo que a área é de entrada proibida, mas toda a área faz parte da guarnição
dos Afonsos, mas não posso afirmar que há placa de informação; que o local tem iluminação
da rua, mas a área interna do local não tem uma iluminação perfeita; que há uma parte de
mata e um galpão, onde ficam as viaturas; que não sei se o S2 Quintanilha estava do lado de
fora quando os réus entraram; que o uniforme do S2 Quintanilha não é o fardamento comum,
é um uniforme próprio da garagem, uma camisa polo com identificação (evento 94, vídeos 1 e
2).
O acusado MATHEUS DA SILVA DE MORAES afirmou que a acusação não está correta;
que chegamos na parte da grade; que havia um soldado, que estava de blusa polo e calça
jeans; que perguntamos a esse soldado se podia entrar para pegar o balão e não pegar fogo
na mata; que esse soldado deixou entrar, só disse que não era para entrar todo mundo; que o
soldado disse que podia pular a grade e entrar; que nesse local do estacionamento era tudo
escuro; que o soldado estava sentado, levantou e foi até a grade falar com a gente, e
pedimos para entrar; que não havia nenhuma placa avisando que era quartel; que não
conseguimos pegar o balão, porque ficou preso nas árvores; que o balão pegou fogo, mas não
pegou fogo na mata (evento 94, vídeo 3);
O acusado LEANDRO DUTRA VALENTINI disse que pulamos a grade; que o local era muito
escuro; que fomos autorizados a pular; que quem nos autorizou foi o guarda; que estava
muito escuro e não tinha como visualizar se estava de uniforme militar; que o soldado disse
que poderia pular, mas não poderia pular muita gente; que a intenção não era nem pegar o
balão, mas sim evitar que pegasse fogo na mata; que chegamos próximo ao balão; que eu
estava com o Daniel e já conhecia o Adilson; que não respondi a nenhum outro processo
criminal; que o soldado primeiro saiu com a Tenente e tiveram uma conversa que não sei
qual; que depois o soldado voltou com a Tenente, e a Tenente nos levou para lavrar o APF;
que o soldado autorizou os 5 réus a pularem; que pulamos porque o soldado autorizou; que as
demais pessoas ficaram do lado de fora; que o soldado estava usando calça jeans e blusa
polo; que soldado estava um pouco distante do local; que o soldado veio em direção a gente
(evento 94, vídeos 3 e 4);
O acusado DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI declarou que eu estava no
local e dia do fato; que eu estava acompanhado do Leandro; que na época eu trabalhava para
o Leandro, na loja de açaí dele; que estávamos fazendo entrega de açaí, e paramos no local;
que fomos acompanhando o balão e chegamos no local do quartel; que o balão caiu em cima

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
de árvores, dentro do quartel; que havia um soldado e as pessoas começaram a pedir para
entrar e pegar o balão para não ter incêndio; que o soldado autorizou a entrada de nós 5; que
a intenção era pegar o balão para não ter incêndio; que tentamos apagar a bucha do balão, e
chegou um pessoal militar; que explicamos que tínhamos sido autorizados a entrar pelo
soldado; que os militares nos mandaram ficar sentado e aguardar; que a Tenente chegou
depois de um tempo; que a Tenente chegou e foi falar com o soldado que autorizou a entrada
em separado; que não sei o que a Tenente falou com o soldado; que depois a Tenente voltou
e nos levou para o pátio, para fazer o APF; que eu e o Leandro queríamos apenas apagar o
balão para não ter incêndio; que o soldado chegou perto e autorizou a pular a grade e entrar;
que depois o soldado negou que nos deixou entrar; que acredito que o soldado negou por
medo de ser expulso; que o soldado conversou com a Tenente, em separado; que o soldado
usava uma calça jeans e uma blusa gola polo, azul clara; que não conheço a roupa que o
soldado usava como roupa militar; que no local era muito escuro; que as árvores impediam a
luminosidade; que não sabíamos que ali já fazia parte do quartel; que não vimos nenhum
carro caracterizado das Forças Armadas (evento 94, vídeos 4 e 5);
O acusado BRENO SANTANA DE SOUZA disse que eu estava próximo do quartel na noite
de 20 para 21/6/2020; que tinham mais de 100 pessoas do lado de fora do quartel; que eu
estava pendurado na grade esperando aparecer alguém; que apareceu um soldado; que
pedimos para entrar e tirar o balão para não pegar fogo; que o soldado autorizou a entrada;
que não tinha como saber se a pessoa era soldado, porque não estava fardado; que
queríamos apenas retirar o balão para não causar um incêndio; que chegaram os outros
militares e disseram que tínhamos que aguardar no pátio; que a Tenente demorou bastante a
chegar; que a Tenente chegou e levou o soldado que autorizou a entrada para conversar, e
conversaram por um bom tempo; que a Tenente nos levou para dentro do quartel; que o
soldado que autorizou a entrada prestou depoimento antes de nós no APF; que o soldado
disse que no APF que não tinha autorizado a entrada, mas ele autorizou; que não conhecia os
outros acusados; que não respondi a outro processo criminal; que não sou baloeiro; que
estava dentro de casa, vi o balão e fui atrás; que era uma grade e não dava para ver se era
área militar, porque era muito escuro ali; que o soldado e Tenente conversaram, mas não ouvi
o que falaram; que o soldado que autorizou a entrada ficou no local; que fiquei uns 20
minutos no local até os soldados chegarem; que conheço o menor que estava no local, mas
não sei quantos anos ele tem (evento 94, vídeos 5 e 6);
O acusado ADILSON DA ROSA DUTRA afirmou que estava voltando do trabalho e vi o
balão caindo; que não havia sinalização de área militar; que eu pulei para não deixar ter
incêndio; que eu encontrei meu sobrinho Leandro; que o soldado autorizou a pular só 4
pessoas e o menor veio atrás; que quem pediu para entrar foi eu e o 'russinho'; que os outros
vieram na 'aba'; que estávamos apagando o balão para não pegar fogo na mata; que os
soldados chegaram e mandaram a gente descer da árvore; que não tinha nenhuma
identificação de área militar; que só tinha esse soldado lá no local; que é uma escuridão
tremenda no local; que a grade é baixa; que sei que não temos que pular em lugar nenhum,
mas se soubéssemos que era área militar não pularíamos; que respondi a um processo
criminal em 2004, por ter comprado um produto roubado, e fui absolvido; que na época eu
trabalhava em Rocha Miranda; que vi o balão caindo, olhei e fui atrás, de carro; que a
intenção era só evitar o incêndio; que fiquei uns 20 minutos no local até chegarem os
militares e dizerem que estávamos presos; que os soldados mandaram descer da árvore e
acompanhá-los; que o soldado que deu autorização para entrar só apareceu novamente pela
manhã, por volta de 7 da manhã; que a Tenente chegou depois e ficou conversando com o
soldado que autorizou a entrada; que depois a Tenente nos levou para outro pátio; que
ficamos no local desde 11 da noite até umas 12 e 13 horas do dia seguinte; que o soldado
deu comida para gente (evento 94, vídeos 7 e 8) [...]". (Grifos nossos.)
A título de comparação, extrai-se de um dos APF lavrados as seguintes declarações dos militares
envolvidos na ocorrência e também do flagranteado [OBS.: Para cada agente foi lavrado APF individualizado]
(Processo relacionado: APF nº 7000456-07.2020.7.01.0001, Evento 01):
"[...] presente o condutor 2S SAD Thiago Santana DE LIMA [...], advertido das penas dos
artigos 343 a 346 do CPM e sobre o disposto no § 2° do artigo 296 do CPPM, informou não ser
parente e nem amigo íntimo ou inimigo do autor do fato ou do ofendido, sob o compromisso
de dizer a verdade, disse que a Oficial de Dia o acionou por volta de 23:59 devido a possíveis
invasões na Vila Militar da Av. Marechal Fontenelle em função de um balão que estava caindo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
na área, que quando a Força de Reação chegou ao local, devido a grande quantidade de
pessoas ao redor, resolveu entrar na vila para verificar se alguém havia entrado e que não
encontrou ninguém, que deslocou a equipe da Força de Reação direto para o NuPAMA, onde
já se encontrava a equipe de contra incêndio e que foi informado que estavam ouvindo vozes
na mata, que o despachante da garagem o informou que pessoas que estavam do lado de
fora do NUPAMA haviam-no ameaçado de morte caso o mesmo informasse sobre as pessoas
que haviam invadido a área, que em seguida resolveu adentrar a mata com a equipe da Força
de Reação e localizou 6 pessoas, sendo um menor de idade, em torno da árvore em que se
encontrava o balão, que ao questionar aos mesmos o motivo de estarem ali, informaram que
temiam que pegasse fogo na mata, que orientou que os mesmos aguardassem no local até a
chegada da Oficial de Dia e orientações do serviço jurídico, que os invasores não ofereceram
reação e colaboraram, que após ser orientado pela Oficial de Dia, os conduziu até o GSD para
lavrar o APF [...]. Em seguida, presente a primeira testemunha S1 SGS Lucas Marques Lobo
dos Santos, advertida das penas dos artigos 343 a 346 do CPM e sobre o disposto no § 2° do
artigo 296 do CPPM, informou não ser parente e nem amigo íntimo ou inimigo do autor do fato
ou do ofendido, sob o compromisso de dizer a verdade e sendo inquirida, disse: que quando a
Força de Reação foi acionada pela Oficial de Dia para que averiguassem o movimento de
pessoas em busca de baldo próximo a área da Vila da Av. Marechal Fontenelle, não
conseguiram ir diretamente para o local onde se encontrava o balão, que foram primeiro à
Vila, que foram informados por moradores da Vila de que pessoas haviam entrado na área do
estacionamento do NuPAMA, que então se dirigiram ao local, que quando chegaram ao
estacionamento o PCI [equipe de combate a incêndio] já se encontrava lá, e havia muitas
pessoas, que o despachante relatou que muitas pessoas estavam tentando entrar na
garagem, que resolveram então adentrar a mata, e que encontraram 6 pessoas, sendo duas
em cima da árvore e 4 ao redor da árvore, sendo um menor de idade, que o SGT da Força de
Reação orientou que se retirassem do local e fossem para a área do estacionamento até
aguardar a Oficial de Dia, que os invasores cooperaram e não ofereceram resistência [...]. Em
seguida, presente a segunda testemunha S1 SGS Andrey Silva dos Santos, advertida das
penas dos artigos 343 a 346 do CPM e sobre o disposto no § 2° do artigo 296 do CPPM,
informou não ser parente e nem amigo íntimo ou inimigo do autor do fato ou do ofendido, sob
o compromisso de dizer a verdade e sendo inquirida, disse: que o SGT da Força de Reação foi
acionado, em função de uma pane com balão na vila, que ao chegarem na vila pediram para
as pessoas que lá se encontravam retraíssem do local, que ao perceberem que o balão estava
dentro do NuPAMA se dirigiram para lá, onde encontraram pessoas em uma área de mata
atrás da garagem do NuPAMA tentando recuperar e apagar o balão, que perguntaram em
quantos eram, que disseram que eram 6, que perguntaram se estavam armados, que os
invasores levantaram a blusa para mostrar que estavam desarmados, que desde o início os
invasores cooperaram até a chegada da Oficial de Dia e no tempo em que permaneceram
aguardando no GSD [...]. Em seguida, presente a terceira testemunha S2 SNE Victor Bastos
Quintanilha de Abreu, advertida das penas dos artigos 343 a 346 do CPM e sobre o disposto
no § 2° do artigo 296 do CPPM, informou não ser parente e nem amigo íntimo ou inimigo do
autor do fato ou do ofendido, sob o compromisso de dizer a verdade e sendo inquirida, disse:
que às 23:50 o Cabo Pina, que mora na Vila, ligou e disse que havia um balão em cima da
garagem caindo, que então saiu da sessão, quando se deparou com aproximadamente 60
pessoas do lado de fora da grade e duas pessoas já pulando a grade, que passaram muito
rápido por ele e foram em direção a mata, que ignoraram sua presença, que os demais que
estavam na grade permaneceram em gritaria, que em seguida outros dois indivíduos
pularam, permanecendo uma gritaria, parecendo jogo de futebol, mesmo tendo avisado que
não podia o ignoraram, que os dois últimos a entrar, sendo um menor, ainda o perguntaram
se poderiam entrar, que o mesmo negou a autorização, mas mais uma vez foi ignorado, que
quando retornou o pessoal que estava na grade começou a xingá-lo e ameaçar de morte,
chamando de 'x9, cagueta', que os primeiros militares a chegarem no local foram os do PCI e
em seguida da Força de Reação. Em seguida, presente o indiciado, sendo-lhe informado dos
seus direitos constitucionais de respeito a sua integridade física e moral, ao silêncio, a
assistência de advogado e sua família, à comunicação da prisão à pessoa de sua família ou
qualquer outra indicada, ao de conhecer a identidade dos responsáveis pela sua prisão, assim
como de seu direito legal de não produzir prova que o incrimine, ou a seu cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão, declarou chamar-se Daniel Victor de Oliveira Alvarenga

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
Barzani, ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção disse: que no momento
em que chegaram na grade do estacionamento com o balão já caindo; havia um rapaz, que
não sabe o nome nem função, ao vê-lo perguntou se poderia ir ali para liberar o balão para
tentar apagar para que não alastrasse o fogo, que o mesmo autorizou, desde que não fosse
muita gente, apenas um ou dois, que então ele e mais dois conhecidos (Adilson e Leandro)
entraram e foram até o local da queda do balão para tentar apagar as lanternas do balão
tentar liberar o próprio balão, evitando que o fogo iniciasse pela mata, que em seguida os
militares da Aeronáutica chegaram e os enquadraram, que explicaram tranquilamente que
estavam ali para liberar o balão para não deixar pegar fogo na mata e nos veículos que
estavam próximos dali, e que saíram do mato aguardando outras ordens. [...]". (Grifos
nossos.)
3.4. A caracterização do crime.
Depreende-se que o desencadeamento dos atos, segundo a narrativa testemunhal, evidencia a
cristalina prática ilícita nos autos deste Processo.
Todavia, a Sentença esboçou entendimento diverso. Duas vertentes principais foram consideradas: a
pretensa inexistência de placas de identificação na cerca limítrofe da área militar; e a suposta autorização
dada pelo Sd Victor para que os civis ingressassem na OM.
No entanto, há substancial acervo para estruturar a discordância com os fundamentos absolutórios.
A imersão no pensamento regente do universo dos baloeiros é crucial para a compreensão dos fatos.
Há tendência comportamental que arregimenta o grupo de aficionados pelo aludido hobby.
Trata-se de atividade clandestina e, em regra, marginal à Lei, fomentadora de violações, indutora de
riscos e, não raro, produtora de acidentes e de danos patrimoniais.
Os praticantes dessa "distração" são, em parte, pessoas possuídas por encorajamento incomum. Eles
ingressam num clima contagiante de superação de desafios para, após a soltura do balão, acompanhar a
sua trajetória por longo percurso (ao sabor dos ventos). Sob improvisações, embrenham-se no resgate do
artefato, após a sua queda (independe do local da descida), invadindo sem limites, caso for necessário para
retomar o balão, propriedades privadas e, para agravar, até mesmo aquelas públicas.
A propósito, a recuperação de um balão assume, para os baloeiros, a grandeza equivalente à
conquista de troféu. Os simpatizantes não medem esforços para alcançar esse desfecho.
O entusiasmo desmedido é o sentimento reinante, o qual, dadas as suas características envolventes,
move a turma, por vezes, até com violência. Submetidos ao domínio deste "clima", os perigos são
desprezados, bem como a observância à Lei e ao respeito à propriedade alheia.
Essa compreensão é essencial para adentrar o âmago da conduta perpetrada pelos agentes.
Diante desta breve exposição, outros aspectos serão agregados à presente abordagem, no intuito de
demonstrar a culpabilidade dos ora apelados.
Os mais aficionados, no contexto das Forças Armadas, desafiam os limites das OM, conforme já
vimos em episódio anterior. Denota-se ser irrelevante que, para alimentar as suas aventuras, os integrantes
do grupo invasor ou os militares de serviço possam morrer em face da deflagração do Plano de Defesa do
Quartel. Além disso, há onerosos gastos advindos do emprego dos meios para detê-los.
O reconhecimento de área sob a Administração Militar por outrem não é feito apenas por placas de
identificação fixadas nas suas grades limítrofes. Os terrenos contíguos, com iguais características no
cercamento, denotam integrar-se ao mesmo complexo de instalações congêneres de uso castrense.
A permanente vigilância empreendida por militares, a existência de construções com pinturas
características e o estilo das cercas envolvendo os terrenos contíguos são sinalizações marcantes, as quais
perfazem indicativos consistentes de se tratar de área militar (ou zona de segurança).
Ademais, para as pessoas habitantes da região circunvizinha à OM, bem como para aquelas que
transitam rotineiramente pela localidade, é inegável que estavam cônscios da abrangência daquela imensa
Área sob a Administração Castrense, em especial porque nela há ostensiva movimentação de militares em
trocas de serviço de vigilância, além da circulação de veículos caracterizados, exatamente nas imediações
da garagem do NuPAMA (local acessado pelos civis).
No caso em análise, considerando o horário avançado da ocorrência e o grande número de pessoas
(cerca de 60 indivíduos) que se deslocaram para as imediações da OM (junto à cerca divisória - área
externa), infere-se que eram moradores da região ou tinham alguma vinculação (atividade laboral e/ou
parentesco e/ou relação de amizade) na localidade (afora esses detalhes, aquelas pessoas não estariam ali).
A propósito, a prévia consciência da destinação da área não é afetada pelo horário da prática delitiva
em contexto, para descaracterizá-la. Nas condições descritas no Processo, nada precisaria ser visualizado
para a identificação da área da OM, nem mesmo sequer uma placa. Dito de outra forma, para aqueles que
intentaram ingressar no quartel, pouco importaria se os atos seriam perpetrados à noite ou no período

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
diurno, pois tinham perfeitas condições de avaliar a proibição da conduta.
Corroborando na construção do cenário no qual os civis perpetraram o ilícito, a 1º Ten Bianca Silveira
Rovella declarou em Juízo que, no local do cometimento do crime em tela, "[...] tem iluminação da rua [...]".
Diante desses esclarecimentos, os "invasores" tinham suficientes condições para perceber a área
controlada, cujo ingresso era defeso.
Nesse compasso, a mera leitura de placa indicativa da área militar, por aquele que pretende
"invadir", ou a inexistência da identificação ou o seu posicionamento em local mais distante, limitando-se
tão somente àquele instante da empreitada, não infere na configuração do delito, diante dos detalhes
extraídos deste Processo. Assim ocorre porque a consciência da ilicitude restou plenamente demonstrada
pelo conjunto de provas.
Dessa forma, consideradas as circunstâncias que orbitam o desenlace dos fatos, os argumentos
focados na suposta falta de placas de identificação nas cercas limítrofes são insuficientes para elidir a
culpabilidade dos agentes.
A mera transposição de cerca limítrofe (pular a cerca) para adentrar a OM, nas condições
vislumbradas neste Processo, perfaz elementar do crime de Ingresso Clandestino.
Noutro giro, a pretensa ausência de potencialidade lesiva, indicada na Sentença, não integra o tipo
penal em espécie. Tampouco, o brocardo "in dubio pro reo" assume relevância para afastar a culpabilidade,
diante da conduta típica em apreço, dada a sua natureza de delito de mera conduta e as provas robustas
caracterizadoras do crime.
Vale destacar que, no âmbito privado, a conduta em tela seria tipificada como invasão de
propriedade privada e/ou de domicílio.
Assim, sob a mais elementar análise do Princípio da Proporcionalidade, se, em relação à invasão de
domicílio/propriedade privada, o simples adentrar caracteriza o delito, no tocante às áreas militares,
ocupadas pelas Forças Armadas, instituições essenciais para a manutenção da ordem social, essa
interpretação deve ser bem mais rígida.
Na dicção da jurisprudência do STM, está assentado que:
"[...] Para a configuração do delito previsto no art. 302 do CPM basta o simples
perfazimento do núcleo típico, ou seja, penetrar nos locais ali indicados, não se exigindo os
motivos determinantes do comportamento. [...]".[2]
Outra questão, que merece ser explorada, também diz respeito à formatação da tese defensiva.
Dadas as suas peculiaridades comuns, as declarações dos acusados aparentam resultar de uma
"construção" com o propósito dissimulado, ou seja, a absolvição. No entanto, indo aos detalhes, algumas
coisas não se encaixam perfeitamente na pretendida demonstração de "inocência" dos acusados.
Numa versão uníssona, eles disseram não saber que a área, na qual ingressaram, na "caçada ao
balão", seria uma OM. Entretanto, num contrassenso, extrai-se do interrogatório de MATHEUS, a afirmação
de ter pedido autorização ao soldado para acessar aquela localidade. Ora, se havia uma praça no
interior daquele "terreno" (provavelmente, acompanhando todo aquele tumulto para apaziguar o ânimo dos
civis, para evitar ações contrárias à Lei), como desatrelar a ideia de se tratar de ambiente sob a
Administração Castrense?
Ainda, após vislumbrado que a área tinha vigilância, por que ao invés de invadir, sob o pretexto de
evitar a propagação de incêndio, os civis tão somente não se restringiram a comunicar a queda do balão,
para que os canais oficiais fossem acionados?
Também, nessa esteira, a dita intenção ligada à prevenção de incêndio, constante da alegação
defensiva, perde fôlego diante da constatação feita pelos militares (Força de Reação) de que os civis não
portavam qualquer instrumento naquela incursão.
Diante disso, pergunta-se: eles apagariam eventual fogo com as próprias mãos ou soprando as
labaredas? (OBS.: Eles não portavam água, extintor, abafador, entre outros instrumentos congêneres).
Na melhor das hipóteses, a contagiante atmosfera criada pelo vislumbre de resgatar o balão
impulsionou os agentes para a prática delitiva.
O jovem permanência que guarnecia a garagem (Sd Victor), solitariamente, não constituía obstáculo
ao objetivo dos "invasores". Por isso, passaram por ele, deixando-o à mercê da situação. Certamente,
apenas o prévio posicionamento de grupo de militares armados conseguiria demovê-los daquele intento.
A intenção de recuperar o balão, para apresentá-lo como troféu, está evidente. Dessa forma, o grupo
alcançaria a consagração diante dos "apoiadores" da empreitada.
Ainda, compondo o fator de exaltação, estaria o local em que fora perpetrada a ação, ou seja, a OM.
Todo esse contexto, intensifica a demonstração do dolo dos agentes de perpetrar o ingresso na Área
Militar.
Nesse ponto, verifica-se ser totalmente inócuo discutir se havia ou não placas de sinalização. Se os

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
agentes, na maioria moradores daquela região, conheciam a OM e declaram ter visto pessoa jovem
supostamente responsável pela vigilância no local, inexiste qualquer sentido em explorar a questão das
placas no momento da invasão.
Ademais, também em relação às elementares do crime de invasão de domicílio, não se exige que
haja placas ao longo das cercas de mansões com a advertência de ser propriedade privada. Então, no
tocante às Forças Armadas, nas quais reside imenso interesse público, é irrazoável a exigência de tais
placas. À noite, inclusive, se as placas não estiverem muito próximas, todos agentes terão desculpas no
sentido de declararem não tê-las visto.
Em complementação, destaque-se que o numeroso grupo de civis já havia, anteriormente, circulado
pela Vila Militar, acompanhando a queda do balão, causando preocupação aos moradores e ao pessoal de
serviço naquela Vila. Inclusive, tal fato já havia motivado telefonema para a Oficial de Dia, com pedido de
reforço. Em decorrência, a Força de Reação da OM foi acionada. Mas, diante de súbita movimentação dos
populares seguindo o balão, os militares deslocaram-se para as imediações do local previsto para a sua
descida, desta feita, em área abrangida pelo quartel (garagem do NuPAMA).
A análise cuidadosa de todo esse contexto, reforça a fragilidade da tese defensiva (acatada como
fundamento da Sentença absolutória) pautada, em parte, no suposto desconhecimento da destinação da
área "invadida" pelos agentes.
Por conseguinte, a tese em apreço é inservível para estruturar eventual absolvição quanto ao crime
do art. 302 do CPM. Existem diversos outros fatores, anteriormente assinalados, indicativos de que os
agentes empreenderam, conscientemente, a conduta ilícita.
A outra faceta dos fundamentos absolutórios está baseada na prévia existência de autorização para
os civis adentrarem a área militar.
Esta vertente foi explorada pelas Defesas, derivando, tão somente, das declarações dos acusados.
Constituiu-se em subterfúgio destinado à minimização dos reflexos penais. Por fim, diante de seu êxito
perante o Juízo de Primeiro Grau, restou incorporado à Sentença absolutória, calcada na ausência de provas
para embasar a condenação (art. 439, alínea "e", do CPPM).
Constatou-se, no entanto, que os acusados, sem a regular autorização, entraram em área sob a
Administração Militar, por local onde não havia passagem regular. Ademais, para o intento, deles foi exigida
a habilidade de transpor obstáculo significativo (a grade limítrofe da área). Outros populares [cerca de 60
(sessenta) pessoas], os quais ficaram retidos pela grade, acompanharam o desenrolar dos acontecimentos
do lado externo da OM.
Segundo a prova testemunhal, os civis (acusados) foram surpreendidos quando já haviam ingressado
na área militar. Naquela conjuntura, não haveria de se cogitar de pretensa autorização para a permanência
na localidade, pois o pretérito ingresso irregular perfez a conduta ilícita. O crime já estava consumado, com
ou sem autorização futura.
Em decorrência, em momento subsequente operou-se a prisão em flagrante dos "invasores", diante
da atuação do contingente da Força de Reação da OM.
A suposta motivação para a empreitada, calcada no eventual interesse de apagar as chamas
responsáveis pela flutuação do balão (precavendo dos riscos de ocasional incêndio), não interfere na
culpabilidade dos agentes, tampouco na descaracterização do ilícito. O crime consumou-se apesar dessa
alegada motivação, tendo em vista que os militares da equipe de combate a incêndio, previamente
acionados, já estavam na localidade para a pronta intervenção. Esse foi outro aspecto a estampar que os
infratores, previamente, tinham conhecimento dos limites da OM. Dessa maneira, essas circunstâncias não
evidenciam qualquer descriminante putativa favorável aos envolvidos.
Consoante as declarações do Sd Victor Quintanilha, único militar que teve contato com os agentes,
logo após o ingresso deles na OM, os "invasores" já haviam transposto a grade e se dirigiam para a mata,
rumo ao local de descida do balão. Não houve qualquer autorização para a entrada dos agentes naquela
área. Inclusive, a presença do militar foi solenemente ignorada. Os civis passaram ao largo por ele, sem
qualquer cerimônia.
Frise-se que a palavra do referido Soldado está emoldurada pela presunção de legitimidade dos atos
do agente público latu sensu. Além da alegação dos réus, os quais são diretamente interessados, nenhuma
prova abalou a firme declaração do Soldado Victor, tanto em Juízo quanto em sede do APF.
Reforce-se que, no momento em que o militar, no cumprimento do serviço de despachante na
garagem, deparou-se com os acusados, eles já haviam transposto os limites da OM, ou seja, o crime de
ingresso clandestino estava configurado.
O contexto fático fora aprimorado com o descrédito que recaiu sobre a pessoa do Sd Victor
Quintanilha, diante da atitude desrespeitosa dos invasores, aparentemente, "desdenhando" de sua presença
(passavam ignorando-o).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
Por outro lado, as alegações defensivas, calcadas na obtenção de autorização, não merecem
acatamento. Em primeiro lugar, a dita autorização, supostamente concedida em caráter precário, constante
da versão trazida pelos civis, destoa de toda a sistemática adotada para qualquer modalidade de ingresso
no âmbito da caserna. Em segundo lugar, o Sd Victor Quintanilha não tinha credencial que o habilitaria à
concessão da cogitada autorização para os civis adentrarem a área militar. Nessa direção, também,
estranha-se a passagem anormal dos invasores (diante da pretensa autorização), pois tiveram que transpor
obstáculo, pulando a grade, para acessar a área militar. A passagem por qualquer portão de acesso regular
não lhes foi disponibilizada.
Logo, torna-se impressionante que os réus esperem o aceite dessa versão. Por toda a lógica,
ninguém recebe autorização para adentrar em órgãos públicos mediante a transposição de obstáculos,
pulando grades e cercas. Tampouco em qualquer domicílio isso ocorreria em condições que não fossem
excepcionalíssimas.
Ainda, as ameaças empreendidas pelos populares que permaneceram junto à grade (pelo lado de
fora da OM), dirigidas ao Sd Victor (chamaram-no de "X9 e cagueta", conforme a acusação), são
desencaixadas do contexto (sequer proveitoso para a versão defensiva).
Ademais, o Sd Victor anunciou a direção tomada pelos invasores (rumo à mata), alertando a Força de
Reação da OM. Por qualquer vértice probatório, a atitude correta do Soldado denota o cumprimento de
dever, decorrente da preocupação do militar em relação à ocorrência em andamento, precavendo outros
desdobramentos indesejáveis, sobretudo no âmbito da segurança orgânica da OM.
Destaca-se que a pretendida prevalência da versão apresentada pelos civis (acusados), calcada na
hipotética autorização para o ingresso na OM, está em contraposição às declarações do Sd Victor
Quintanilha, prestadas em IPM e perante o Juízo Militar.
O acatamento da tese defensiva, para embasar a absolvição dos civis, desencadearia a inafastável
responsabilização criminal do militar (Sd Victor), diante da postura de, supostamente, haver faltado com a
verdade, levando à caracterização do delito descrito no art. 346 do CPM (Falso testemunho).
Entretanto, o Juízo "a quo" sequer cogitou da remessa de peças ao Órgão Ministerial para tal
finalidade incriminatória "residual".
Além disso, no hipotético predomínio da versão defensiva e a consequente absolvição dos acusados,
o caso, necessariamente, alavancaria outras apurações referentes às eventuais violações funcionais do Sd
Victor, as quais poderiam desencadear na sua responsabilização. Todavia, este desdobramento sequer foi
projetado.
Nessa firme base, inexiste o mínimo espectro de incidência para o Princípio do "in dubio pro reo".
Por vias indiretas, a hipótese arguida fragiliza os fundamentos incorporados à Sentença. Depreende-
se, no caso em apreço, que o Juízo decisório não encontrou embasamento para atribuir responsabilização
penal a ninguém. Entretanto, as evidências e as provas colhidas nos autos são indutoras de outro desfecho.
Noutras palavras, existem provas idôneas para estruturar a condenação dos agentes [os 5 (cinco)
civis, ora apelados).
Portanto, conforme exposto, os argumentos empreendidos são insuficientes para exculpar a atitude
criminosa empreendida pelos acusados. Por isso, a Sentença merece ser reformada. Dessa maneira, a
pretensão acusatória, estampada no recurso do MPM, deve prosperar.
Posteriormente, o magistério condenatório será dimensionado com a imposição de pena cabível na
hipótese, aplicável, igualmente, a todos os ora apelados.
3.5. O prequestionamento de matéria constitucional.
A DPU prequestiona, expressamente, o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, ao qual, também, se incorporam
as teses sustentadas, baseadas nos Princípios do "in dubio pro reo", da presunção de inocência e da não
culpabilidade.
O pedido defensivo vislumbra a pretensão de acesso às instâncias superiores.
A rigor, inexiste qualquer ofensa, nos autos, aos cânones constitucionais supracitados.
O feito seguiu sob a regência do Devido Processo Legal, com os seus consectários consolidados na
Ampla Defesa e no Contraditório. A proposta acusatória, constituinte da persecução penal, foi conduzida sob
o prumo do exercício das máximas garantias asseguradas aos acusados. Nessas condições, a pretensa
violação constitucional mostra-se insustentável.
Desse modo, considero prequestionadas as disposições sob enfoque, sem constatar nelas qualquer
desvirtuamento e/ou mácula.
4. A jurisprudência do STM.
Aspectos cruciais referentes à caracterização do crime de Ingresso Clandestino são extraídos do bojo
do Acórdão proferido nos autos do RSE nº 7000256-93.2021.7.00.0000 [3], publicado na Revista de
Jurisprudência do STM (2º Semestre de 2021), os quais reproduzo a seguir, como forma de também embasar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
a Decisão cabível neste Processo:
"[...] Com razão, o MPM pondera que os fatos constantes da narrativa acusatória se
amoldam à descrição típica de Ingresso Clandestino. Ademais, o crime imputado é de mera
conduta, sendo dispensável qualquer resultado naturalístico.
Assim, a subsunção ao referido tipo penal (art. 302 do CPM) independe de efetivo dano.
A ultrapassagem dos limites guarnecidos da OM, indisponível à circulação de transeuntes
civis, perfaz as elementares do delito. Não se exigem, nessa composição, motivos inidôneos
determinantes do comportamento.
As invasões em OM têm se tornado cada vez mais frequentes e, quando o agente é
flagrado, sempre apresenta as mais variadas escusas, mas as verdadeiras e nefastas
intenções, nessas situações, restam incógnitas e, por isso mesmo, as Forças Armadas estão,
em tese, tuteladas pelo art. 302 do CPM.
Entretanto, o que se observa, de forma geral, é que o crime de invasão de OM tem sido
perigosamente reduzido, na sua gravidade, pelos operadores do Direito.
Para ilustrar esta óptica, exemplifica-se: supondo que certa vítima acordasse e
encontrasse, à noite, um estranho dentro da sua casa, armado ou não, [...] o qual justificasse
a invasão por estar com fome e desejasse comer algo. O crime seria insignificante e a
violação de domicílio atípica? Ouvido o argumento do invasor, o ofendido deveria acatá-lo e
concordar com ele? E, mesmo diante da intrusão na sua residência, o criminoso seria
dispensado de responder na Justiça? O Sr. consideraria o fato como insignificante?
No exemplo ora trazido, já haveria o grave crime de invasão de domicílio, mesmo se
atacado tão somente o interesse privado. No tocante à invasão de Instituição Militar, o
interesse é público, tanto que todas as ações penais previstas no CPM têm essa natureza.
Então por que, ao se tratar das OM, as quais têm armas, munições, explosivos,
carros de combate, aeronaves e embarcações, muito atrativas para o crime,
haveríamos de ser mais benevolentes, em comparação com a propriedade privada?
Repise-se, não se deve olvidar que eventual ingresso, mesmo quando o agente alegar
como única intenção o desejo de comer frutas de uma árvore situada no interior da OM, pode
esconder planos futuros, como por exemplo: testar o plano de vigilância, conhecer melhor o
sistema de segurança e as instalações para, depois, mediante planejamento bem elaborado,
invadir o quartel, agredir pessoas, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas ou, até mesmo,
sabotar os meios mais potentes nas operações de guerra.
Por isso mesmo, o tipo penal do art. 302 do CPM é reconhecido como crime de mera
conduta, não importando qual a intenção do agente ao ingressar na área militar.
Em outras palavras, para a configuração do crime de ingresso clandestino, não se exige
qualquer motivo determinante no comportamento do agente.
A motivação alegada para adentrar na área militar pode ser, por exemplo, para colher
frutos, passear, ou simplesmente cortar caminho. Tais desígnios em nada interferem na
configuração do delito, na medida em que o tipo não exige elemento subjetivo específico ou
especial fim de agir.
A Doutrina de JORGE CESAR DE ASSIS afirma:
' [...] É crime de mera conduta, visto que não se exige a produção de
nenhum resultado naturalístico para a sua configuração, ou seja, basta a
entrada do agente, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, nos
lugares consignados na norma ou assemelhados, porém sempre de natureza militar.
[...]
Daí porque, conforme anotado por Alexandre José de Barros Leal Saraiva, temos
que 'satisfaz a conduta típica o ato de penetrar, puro e simples, sem
perquirir os motivos determinantes da conduta do agente' isto porque 'o crime
de ingresso clandestino, no seu tipo, não contém requisito subjetivo, não exigindo
motivação especial no penetrar clandestinamente, e que não contendo resultado
naturalístico (teleológico), que pudesse dar abrigo a qualquer outra atividade' (2002,
p. 47).
É pertinente a observação do autor. O crime do art. 302 não exige nenhum
dolo específico. Pensar o contrário é descaracterizar totalmente a norma
legal, que passará a exigir um especial fim de agir na conduta do invasor, o
qual não está previsto no tipo penal militar.
Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
consciência de que está ingressando [...] em local sujeito sob Administração
Militar e também que está utilizando acesso proibido ou burlando vigilância de
sentinela ou vigia. [...]". (In Comentários ao Código Penal Militar. 10ª Edição - Revista e
Atualizada. Curitiba: Juruá, 2018, p. 869.) (Grifos nossos.)'
As decisões do STM sempre examinam se os limites da OM invadida estavam bem
definidos. O que se dizer do Quartel General da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (Escola),
que, além de ter o seu perímetro muito bem sinalizado, foi invadido, colocando em risco a
vida do invasor e das sentinelas, tudo com o potencial de causar baixas de ambos os lados?
Ainda, no contexto, insere-se um perigoso agravante: a invasão ocorreu à noite.
Nos chamados países desenvolvidos e organizados, a tutela das Forças Armadas está
maduramente interligada à noção de paz social e, nesse cenário, a invasão de OM não
encontra tolerância nos Tribunais.
Além dos potenciais prejuízos (perigo abstrato e concreto), essas ações invasivas, como
dito, podem acobertar tramas para conhecer os dispositivos de segurança, visando futuras
ações.
O caso exige a fiel percepção da atualidade e do caráter pedagógico que a JMU deve
exercer para bem tutelar os serviços prestados pelas Forças Armadas à sociedade.
Devem-se perceber os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM.
Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças
Armadas, esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores.
Sra. Ministra e Srs. Ministros, flexibilidades jurisprudenciais fomentam a criatividade
criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica para os defensores das OM -
Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc.
As possíveis perdas de vidas, decorrentes de invasões, tenham ou não sido esclarecidos
os motivos da ação, causam graves óbices, além do empenho de caros meios investigativos.
Outrossim, causam desconfiança na população quanto à capacidade de as OM protegerem o
seu próprio patrimônio humano e material.
Por isso, para a subsunção do fato à norma, não se questiona o motivo da invasão, sendo
despiciendo haver resultado naturalístico. Não se exige motivo determinante para o
comportamento do agente.
Os julgados do STM alinham o entendimento no qual o delito do art. 302 do CPM requer
apenas o dolo genérico; para a sua consumação basta o animus de penetrar na área militar
de modo oculto; o dolo exigido no delito em tela resume-se ao agente saber que a área
militar não é de acesso público e, ainda assim, adentrar sem qualquer tipo de autorização. Ou
seja, o tipo em tela não exige finalidade motivadora do ato ou dano à Administração Militar.
Em tal diapasão, o ato de penetrar (núcleo da conduta) o local defeso ou sem passagem
regular sob a Administração Militar, em tese, perfaz o crime, seja qual for o intento do autor.
Para aqueles profissionais de vivência castrense ou para os estudiosos da vida militar, a
invasão ao quartel, numa atitude individual ou coletiva, não pode ser descartada ou relegada
à insignificância. Inclusive, não raro, pode compor estratégia de maior vulto, articulada com
outros indivíduos, os quais aguardam, tão somente, uma sinalização positiva para se associar
na empreitada. Nunca se sabe com que meio ofensivo o invasor está aparelhado, tampouco
as suas intenções.
O resguardo à OM, por consistir área de segurança, agrega aspecto central na tipologia
do crime em tela.
A eventual docilidade da "orientação punitiva", nessa conjuntura, é indesejada. Na
dicção de Guilherme de Souza Nucci [4], o critério de segurança dos aquartelamentos é
inflexível: "Há que se buscar, em tais lugares, a vedação de ingresso".
Nessa linha, há equívoco na extração da importância às invasões às áreas de segurança.
Torna-se inadequado minimizar os potenciais riscos envolvidos. A ultrapassagem de um
obstáculo de difícil transposição, limítrofe da OM, não deve ser rotulado como atitude
comezinha.
O pensamento de quem lida com a segurança dos quartéis, e seu pessoal, instalações e
material bélico, deve ser rígido. Se, em princípio, acreditar na possibilidade de que haja algum
interesse embutido na conduta do infrator [...].
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros! Esclareço: ou os operadores de Direito
castrense entendem esse conceito ou irão fragilizar as Normas de Ação que definem as
rotinas da caserna.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
[...]
Sra. Ministra e Srs. Ministros!
Um cidadão desavisado, indiferente aos rigores e aos princípios do sistema
de segurança física das instalações dos quartéis, os quais guardam no seu interior,
armamentos, munições, explosivos, carros de combate, aeronaves, embarcações e
vidas humanas, poderia, por equívoco (desconhecimento), abstrair-se e pensar de
forma despretensiosa sobre tão importantes aspectos, atinentes à última
ferramenta de defesa da sociedade.
[...]
Quem vive ou convive com a dinâmica das rotinas castrenses, deve bem saber avaliar as
consequências do relaxamento na proteção física das instalações e do pessoal. O
Comandante preocupa-se, cotidianamente (24h), com a possibilidade de ter a sua OM
invadida ou de perder armamento para a criminalidade.
Cabe, pois, a esta Justiça Especializada dar o suporte necessário à garantia e às tutelas
jurídicas contra as ofensas aos patrimônios humano e material disponibilizados às Forças
Armadas. [...]". (Grifos nossos.)
Ainda, compondo a base jurisprudencial do STM acerca da matéria, colacionam-se os seguintes
precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE MERA
CONDUTA. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME QUE INEXIGE
FINALIDADE ESPECÍFICA DO AGENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO
IMPOSTA. PENA MÍNIMA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. O delito de ingresso clandestino é crime de
mera conduta, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma
independentemente da ocorrência de prejuízo, pois a probabilidade da ocorrência de dano é
presumida pelo próprio tipo penal. 2. Para a consumação do tipo penal não se exige dolo
específico. A única manifestação de vontade exigida do agente é a de ingressar em área
militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular. Precedentes do STM. 3. Verificou-
se, in casu, que o agir do Acusado preencheu todas as elementares do tipo penal do artigo
302 do CPM, pois sabia se tratar de área militar e, de forma livre, consciente e voluntaria,
adentrou no local, não havendo quaisquer circunstâncias que pudessem justificar a conduta e
excluir a responsabilização penal. 4. Não havendo circunstâncias que motivem a elevação da
pena base acima do seu mínimo legal, bem como ausentes causas que agravem ou diminuam
a pena, esta deve ser fixada no patamar mínimo legal. 5. Apelo conhecido e provido. Decisão
majoritária". (Grifos nossos) (STM. Apelação nº 7000840-97.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Alte Esq Leonardo Puntel. Julg.: 9.9.2021. Public.: DJe de 27.9.2021.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO.
CONDENAÇÃO. (...) INCONFORMISMO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
CULPABILIDADE E IMPUTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] III. A autoria delitiva e a materialidade delitiva se
encontram delineadas nos autos, diante das provas documentais e testemunhais. IV. O crime
de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código Penal Militar, objetiva tutelar a
ordem administrativa militar, inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais motivos
de segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja militar,
em quartéis e outras áreas afins, ocorram de acordo com regramentos próprios. V. O
elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se presente, diante da vontade livre e
consciente do Apelante em adentrar área sob a Administração Militar. VI. A ilicitude está
presente nos autos, inexistindo qualquer alegação defensiva quanto à existência de alguma
excludente de antijuridicidade. VII. É Incabível o pleito defensivo de absolvição do Acusado,
diante da incidência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de
conduta diversa. Ficou demonstrado, na 'persecutio criminis', que o Apelante estava na posse
de arma branca e que inexistia, no momento, qualquer perigo ou perseguição ao Acusado.
VIII. Nos autos não se infere a existência de perigo certo e atual, portanto não há que se falar
em contrapor a lesão jurídica à Administração Militar, em detrimento do direito à necessária
proteção física do acusado. IX. O Apelante, no momento da prática de sua conduta, tinha
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, possuía potencial conhecimento da
ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa. X. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão
unânime. (Grifos nossos) (STM. Apelação nº 7000487-23.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
José Barroso Filho. Julg.: 11.11.2021. Public.: DJe de 3.3.2022).
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM reforça o caráter delitivo da conduta empreendida pelos agentes, tendo
por base a jurisprudência aplicada à temática. Nesse sentido, extrai-se do Parecer:
"[...] Infere-se dos autos a ação delituosa dos acusados, haja vista que adentraram área
sob Administração Militar, por onde não havia passagem regular ou qualquer autorização para
ingresso. As versões apresentadas pelos acusados, no sentido de que algum militar
teria autorizado o ingresso, se assim fosse crível, esses mesmos civis, por óbvio,
teriam solicitado entrada por local correto e não pulando grade divisória no
estacionamento do NuPAMA/RJ (Núcleo de Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos).
Ao contrário, os autos revelam que os envolvidos na ação invadiram local proibido e com
sinais indicativos de 'área militar'.
Ademais, a nosso ver, o fato é típico, antijurídico e culpável, sem nenhuma causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique a conduta ilícita dos acusados. Além
disso, reafirma-se que o crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é formal e não exige
qualquer finalidade ou resultado naturalístico, configurando-se 'pelo ato de penetrar no
aquartelamento por local defeso ou sem passagem regular, com consciência de tratar-se de
área militar'. [...]". (Grifos nossos.)
6. A conclusão.
Sra. Ministra e Senhores Ministros!
A sociedade brasileira necessita, para o amadurecimento de sua própria proteção, enaltecer a tutela
exercida pela Justiça Militar da União, a qual preserva o patrimônio humano, material e imaterial das Forças
Armadas. Nesse notável interesse público, a defesa das áreas do aquartelamento perfaz medida essencial.
Todos os nacionais, independentemente de qualquer perfil social, precisam somar esforços no
tocante à preservação da maior ferramenta de defesa dos seus vitais interesses.
Nesse contexto, englobam-se as instituições componentes das Forças Armadas, as quais apenas
cumprirão os seus misteres constitucionais mediante o resguardo/não violação da estrutura física das suas
instalações militares.
Em decorrência, o desacatamento de tão importante premissa aciona a prevenção geral e especial
executada pelo Estado, sendo exatamente essa a clara providência advinda deste Processo.
A culpabilidade dos civis (ADILSON, BRENO, DANIEL, LEANDRO e MATHEUS) está suficientemente
demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude da conduta e dos atos perpetrados em
desconformidade com a Lei. Era perfeitamente exigível comportamento diverso.
Ademais, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao núcleo típico do crime de
Ingresso Clandestino, em consonância com a capitulação estabelecida no art. 302 do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude, tampouco eventual descriminante putativa que,
nas circunstâncias, pudesse socorrer os acusados, com o condão de afastar a responsabilidade penal que
recai sobre eles.
Neste viés, os fundamentos absolutórios mostraram-se frágeis, sujeitando a Sentença à reforma,
diante da caracterização do ilícito em evidência.
Por conseguinte, o pleito condenatório, estampado no Recurso do MPM, mostrou-se plausível e
consistente.
Sob esse contexto, a aplicação dos cânones penais é medida ajustada.
Nessa esteira, o Recurso do Parquet deve ser provido, com a consequente reforma da Sentença "a
quo", no sentido de viabilizar a condenação dos apelados.
6.1. O cálculo da pena.
Diante das circunstâncias que orbitaram os fatos, inexiste qualquer diferenciação capaz de distinguir
a atuação de determinado agente em relação a outro, na conjuntura da prática delitiva.
Dessa forma, há ausência de elementos comprobatórios de ocasional liderança na empreitada.
Tampouco, permite-se a identificação da condição de mera participação, reputada de menor importância no
desenlace do crime, ou outra condição favorável, porventura atribuível a algum dos corréus.
Assim, o magistério punitivo seguirá diretriz sob idênticos fatores incriminatórios, os quais se
dirigem, em caráter uniforme, aos acusados.
Em consequência, sob esta justificativa, o cálculo da reprimenda será realizado de maneira comum a
todos os 5 (cinco) apelados (ADILSON, BRENO, DANIEL, LEANDRO e MATHEUS).
Nessa perspectiva, passando à dosimetria, consideram-se as circunstâncias judiciais que recaem
nesta fase inicial do cálculo, sendo arroladas a intensidade do dolo, a personalidade dos réus (acrescida
da postura colaborativa, verificada desde o flagrante) e a pequena extensão do dano (conforme apurado).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f8a1b7f
Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção (art. 302 do CPM).
Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes para refletirem na sanção.
Na terceira fase, as causas de aumento ou de diminuição da pena estão ausentes.
Portanto, a sanção final resulta em 6 (seis) meses de detenção, a qual resta aplicada, de modo
uniforme, aos apelados (ADILSON, BRENO, DANIEL, LEANDRO e MATHEUS).
Os réus fazem jus à concessão da suspensão condicional da pena, ao direito de recorrerem em
liberdade e à fixação do regime prisional aberto, para o eventual cumprimento da sanção.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença
questionada, condenar os civis ADILSON DA ROSA DUTRA, BRENO SANTANA DE SOUZA, DANIEL VICTOR DE
OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, LEANDRO DUTRA VALENTINI e MATHEUS DA SILVA DE MORAIS à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incursos no art. 302 do CPM; concedo-lhes o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designo o Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim,
concedo o direito de recorrerem em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento
da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal).
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/ Cícero Robson Coimbra
Neves, Marcello Streifinger. - 4ª edição. - São Paulo: Editora Saraiva, 2014; pp. 1427/1428.
[2] Ementa do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 21-90.2009.7.02.0202. Relator para o
Acórdão Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julg.: 9.11.2011. Public.: DJe de
14.2.2012.
[3] Acórdão do RSE nº 7000256-93.2021.7.00.0000. Decisão unânime. Relator Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Julg.: 24.8.2021. Public.: DJe de 3.9.2021.
[4] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 401.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f22ffa75
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000557-40.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADOS: MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, LEANDRO DUTRA VALENTINI, DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA
ALVARENGA BARZANI, BRENO SANTANA DE SOUZA, E ADILSON DA ROSA DUTRA.
ADVOGADOS: DR. GUSTAVO MOSINHO DOS SANTOS E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pela Exma.
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no mérito, votei negando provimento ao recurso de
apelação do Ministério Público Militar, para manter inalterada a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial contra a Sentença proferida nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000654-44.2020.7.01.000, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 28 de junho de 2021, que absolveu os acusados DANIEL VICTOR
DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, ADILSON DA ROSA DUTRA, MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, BRENO
SANTANA DE SOUZA e LEANDRO DUTRA VALENTIN da acusação de terem praticado o crime previsto no art.
302 do Código Penal Militar (CPM) - ingresso clandestino, com base no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
3. Naquela assentada, no mérito, o eminente Ministro-Relator, acompanhado do Revisor, apresentou o seu
voto, conhecendo e dando provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo MPM para, reformando a r.
Sentença, condenar os ora apelados à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no art. 302 do CPM,
conceder-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e
designar o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi
do art. 611 do CPPM. E, ainda, para conceder o direito de recorrerem em liberdade e fixar o regime prisional
aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea c, do CP comum, c/c o art. 110
da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
4. Porém, abri a divergência pelas razões que passo a expor.
5. A norma penal incriminadora descrita no art. 302 do Código Penal Militar consiste em "penetrar em fortaleza,
quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por
onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia".
6. Como cediço, o tipo penal previsto no art. 302 do CPM tem por objetividade jurídica a tutela da ordem
administrativa militar, tendo em conta, particularmente, a imperiosa necessidade de que o acesso de qualquer
pessoa, civil ou mesmo militar, em quartéis, navios, aeronaves militares e outras áreas afins, ocorra de acordo
com as regras e normas próprias.
7. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu perfazimento, que o agente adentre a área
militar sensível, sem autorização e de forma clandestina, exigindo-se tão somente o dolo do autor em ter
consciência de que está ingressando em área sujeita à Administração Militar. Portanto, este tipo penal não
exige a verificação do dolo específico na conduta, mas tão apenas a consciência de que se está adentrando,
sem consentimento, em área sujeita à Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f22ffa75
8. No entanto, no presente caso, os autos não são capazes de caracterizar a vontade livre e consciente de os
apelados ingressarem clandestinamente na Organização Militar da Aeronáutica (NuPAMA), tampouco de
provocar dano ou agressão contra militares ou contra a própria Instituição Militar, não se configurando, pois, o
dolo em praticar a conduta criminosa prevista no art. 302 do CPM, o que torna a conduta atípica.
9. Nos depoimentos prestados pelos apelados, todos foram incisivos ao afirmar que o militar de serviço
concedeu autorização para que eles adentrassem a área militar a fim de recolher o balão que havia caído.
Portanto, não se pode configurar o dolo dos apelados, uma vez que a conduta perpetrada não se subsume ao
tipo penal previsto no art. 302 do CPM.
10. O apelado ADILSON DA ROSA DUTRA, em seu depoimento, afirmou que (Evento 94, vídeos 7 e 8, APM n°
7000654-44.2020.7.01.0001):
"(...) afirmou que estava voltando do trabalho e viu o balão caindo; que não havia
sinalização de área militar; que eu pulei para não deixar ter incêndio; que eu encontrei meu
sobrinho Leandro; que o soldado autorizou a pular só 4 pessoas e o menor veio
atrás; que quem pediu para entrar foi eu e o "russinho"; que os outros vieram na "aba"; que
estávamos apagando o balão para não pegar fogo na mata; que os soldados chegaram e
mandaram a gente descer da árvore; que não tinha nenhuma identificação de
área militar; que só tinha esse soldado lá no local; que é uma escuridão tremenda no
local; que a grade é baixa; que sei que não temos que pular em lugar nenhum, mas
se soubéssemos que era área militar não pularíamos; que respondi a um processo
criminal em 2004, por ter comprado um produto roubado, e fui absolvido; que na época eu
trabalhava em Rocha Miranda; que vi o balão caindo, olhei e fui atrás, de carro; que a intenção
era só evitar o incêndio; que fiquei uns 20 minutos no local até chegarem os militares e
dizerem que estávamos presos; que os soldados mandaram descer da árvore e acompanhá-los;
que o soldado que deu autorização para entrar só apareceu novamente pela
manhã, por volta de 7 da manhã; que a Tenente chegou depois e ficou conversando com o
soldado que autorizou a entrada; que depois a Tenente nos levou para outro pátio; que ficamos
no local desde 11 da noite até umas 12 e 13 horas do dia seguinte; que o soldado deu comida
para gente".
11. Por sua vez, o apelado MATHEUS DA SILVA DE MORAES esclareceu que (Evento 94, vídeo 3, APM n°
7000654-44.2020.7.01.0001):
"(...) a acusação não está correta; que chegamos na parte da grade; que havia um
soldado, que estava de blusa polo e calça jeans; que perguntamos a esse soldado se
podia entrar para pegar o balão e não pegar fogo na mata; que esse soldado deixou
entrar, só disse que não era para entrar todo mundo; que o soldado disse que
podia pular a grade e entrar; que nesse local do estacionamento era tudo escuro;
que o soldado estava sentado, levantou e foi até a grade falar com a gente, e
pedimos para entrar; que não havia nenhuma placa avisando que era quartel; que
não conseguimos pegar o balão, porque ficou preso nas árvores; que o balão pegou fogo, mas
não pegou fogo na mata (...)"
12. No mesmo sentido, os apelados LEANDRO DUTRA VALENTIN, DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA
BARZANI e BRENO SANTANA DE SOUZA reiteraram que o soldado teria autorizado a entrada na OM, pulando a
cerca, para que o balão fosse pego, além de afirmarem que se tratava de local muito escuro (Evento 94, vídeos
3 a 6, APM n° 7000654-44.2020.7.01.0001).
13. Desta forma, não houve a consciência e a vontade de ingressar clandestinamente nas instalações militares,
em virtude da ausência de dolo a caracterizar o animus deliberado de ingressar clandestinamente em local
proibido.
14. Logo, corroborando com esse entendimento, conforme afirmado pela Defesa, inexistem elementos de
prova que permitem concluir se os apelados de fato sabiam se tratar de área militar e, ainda, se realmente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f22ffa75
foram autorizados a ingressar na OM, razão pela qual não merece reforma a r. Sentença.
15. Neste sentido, adoto os argumentos da r. Sentença como razões de decidir, in verbis (Evento 144, APM nº
7000654-44.2020.7.01.0001):
"(...)
Conclusão, após a análise das provas constantes no feito:
Mesmo após toda instrução processual, não se conseguiu estabelecer, acima de qualquer
dúvida razoável, que os acusados adentraram ao local dos fatos ignorando a proibição ou
iludindo a vigilância, sendo esses elementos imprescindíveis para ocorrência do delito
denunciado pelo MPM.
No que se refere aos réus terem sido autorizados pelo S2 QUINTANILHA a ingressar no local, os
depoimentos prestados em Juízo por aqueles foram coerentes e harmônicos no sentido da
existência da permissão, embora o militar tenha negado tal fato em juízo.
Nenhuma outra testemunha ouvida presenciou o ingresso inicial, todas chegando ao local
quando os réus já estavam no interior do aquartelamento, nada sabendo dizer se houve ou não
a referida autorização por parte do militar, o que desencadeia dúvida acerca da
clandestinidade da entrada.
Some-se a isso o fato dos acusados não estarem portando qualquer instrumento capaz de
ofender a integridade alheia, o que fortalece a versão de que adentraram ao local somente
para apagar o balão que lá havia caído.
Mesmo que fossem ultrapassadas essas questões, os próprios militares ouvidos em Juízo
afirmaram que o ingresso ocorreu à noite, por local pouco iluminado e em área na qual não se
tem certeza de haver placas informativas de proibição de entrada, acrescentando, ainda, que
todos os acusados se comportaram de maneira educada e colaborativa quando abordados.
Sem a certeza de que o ingresso foi, efetivamente, clandestino e sem a mínima potencialidade
lesiva da conduta, não há como, em um direito criminal moderno, aplicar uma reprimenda
penal, uma vez que o mais forte instrumento de repressão estatal é dirigido para aquelas
condutas que afrontem, de forma veemente, os bens juridicamentes tutelados, o que não se
verificou na presente situação, sendo o período que ficaram presos provisoriamente suficiente
como resposta social, impondo-se, como via de consequência, a absolvição com base no Art.
439, letra "e", do CPPM.
DISPOSITIVO
Em razão do exposto, resolve-se:
Absolver os acusados DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ALVARENGA BARZANI, ADILSON DA ROSA
DUTRA, MATHEUS DA SILVA DE MORAIS, BRENO SANTANA DE SOUZA e LEANDRO DUTRA
VALENTINI (já qualificados no feito) da acusação de terem praticado o crime previsto no Art.
302 do Código Penal Militar (ingresso clandestino), o que se faz com base no Art. 439, letra "e",
do Código de Processo Penal Militar.
(...)"

16. Assim, tem-se que, na hipótese, não restou inteiramente caracterizado o elemento subjetivo próprio do tipo
recortado no art. 302 do CPM, conforme precedentemente definido pelo fato de os apelados não terem a
vontade livre e consciente de, como fim único, penetrar na área militar, em conformidade com a dicção do art.
302 do CPM.
17. Diante disso, não merece reforma a r. Sentença impugnada, devendo-se manter o decreto absolutório

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f22ffa75
imposto aos ora apelados.
Ante o exposto, votei negando provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Militar, para manter
inalterada a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar